Tribunal: CARF
Processo: 16327.721038/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721038/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.313 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Recorrente
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014, 2015
STOCK OPTIONS. PLANO DE OPÇÃO DE AÇÕES. VANTAGENS
OBTIDAS
NA
AQUISIÇÃO
DE
AÇÕES.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. FATO GERADOR OCORRIDO NA DATA DO
EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO. BASE DE CÁLCULO APURADA
PELA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE MERCADO DA AÇÃO E O
PREÇO DE EXERCÍCIO PAGO PELO BENEFICIÁRIO DA OPÇÃO.
As vantagens econômicas decorrentes do exercício da opção para aquisição de
ações ofertada para beneficiários que mantenham relação de trabalho com a
ofertante, condicionada a elementos relacionados à qualidade da prestação dos
serviços e com o esforço do colaborador, ou com seu desempenho, têm
natureza remuneratória.
No plano de opção de ações, é irrelevante a ocorrência de negociação futura,
bastando o exercício do direito de opção com a aquisição das ações para
caracterizar o benefício, cuja base de cálculo consiste no valor justo da
contrapartida recebida, correspondente à diferença entre o valor de mercado da
ação e o preço de exercício pago pelo beneficiário da opção.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014, 2015
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. OCORRÊNCIA
DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA ISOLADA.
Após o encerramento do período de apuração do Imposto de Renda, a
responsabilidade pelo pagamento do tributo passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, sendo cabível a aplicação da multa isolada prevista no art. 9° da
Lei n° 10.426/2002, em desfavor da fonte pagadora omissa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque, Lucas Issa
Halah e Alexandre Evaristo Pinto, que davam provimento ao recurso. O Conselheiro Fredy José
Gomes de Albuquerque entendeu que a base de cálculo do lançamento estava errada e os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721038/2018-12
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto entenderam que não havia fato
gerador para a tributação. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 04-50.604 (fls. 894), pela DRJ
Campo Grande, interpôs recurso voluntário (fls. 941) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, requerendo a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário para exigir multa isolada no valor de R$
2.701.887,15, decorrente do fato de o contribuinte ter deixado de reter na fonte o Imposto de
Renda devido por ocasião da remuneração, nos anos 2014 e 2015, de administradores e
empregados seus, através da outorga de opções de compra de ações - stock options (fls. 294). O
lançamento tributário também está a exigir os correspondentes juros de mora, lançados
isoladamente. A exigência principal foi fundamentada no artigo art. 9o da Lei no 10.426/02
(redação dada pelo art. 16 da Lei no 11.488/07).
A auditoria fiscal está relatada no Termo de Verificação Fiscal (fls. 302), o qual
foi muito bem sintetizado no relatório da decisão recorrida, pelo que o trago transcrito em parte
(fls. 895):
Após a apresentação da empresa e a transcrição de seu objeto social, conforme
art. 3o do Estatuto Social, passa o Fisco a descrever os fatos que levaram ao
lançamento fiscal.
A fiscalização refere-se à verificação da retenção do imposto de renda sobre as
remunerações pagas por meio de opções de compra de ações (Stock Options). O Fisco
detectou as transações levadas a efeito, através da análise do Estatuto Social da
sociedade e das Demonstrações Financeiras publicadas.
Esclarece o Fisco que "a Lei n° 6,404/76 — Lei das Sociedades Anônimas, em
seu artigo 168, § 3o, estabelece que o Estatuto Social pode prever que a companhia
outorgue opções de compra de ações a seus administradores ou empregados":
"Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social
independentemente de reforma estatutária.
§ 3o O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado, e
de acordo com plano aprovado pela assembleia-geral, outorgue opção de compra de
ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços
à companhia ou a sociedade sob seu controle."
O Fisco traz, fls. 305 a 311, as notas explicativas às demonstrações financeiras
contendo as informações a respeito do plano para outorga de opções de ações.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Após as devidas intimações, o Fisco constata que, a partir da previsão contida
no Plano de Opções de Compra de Ações da sociedade BM&FBOVESPA SA ("Plano
de Opções BM&FBOVESPA"), aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de
08/05 2008, foram instituídos 9 (nove) programas de opções de compras de ações da
sociedade, sendo cada um deles devidamente analisado, fls. 320 a 325:
i. Programa de Opção de Compra de Ações 2008/2009 - Anexo I da Reunião do
Conselho de Administração realizada em 11/11/2008;
ii. Programa de Opção de Compra de Ações 2009;
iii. Programa de Opção de Compra de Ações 2010;
iv. Programa de Opção de Compra de Ações 2011;
v. Programa de Opção Adicional de Compra de Ações 2011;
vi. Programa de Opção de Compra de Ações 2012;
vii. Programa de Opção Adiciona! de Compra de Ações 2012;
viii. Programa de Opção de Compra de Ações 2013; e
ix. Programa de Opção Adicional de Compra de Ações 2013;
Da análise dos programas, o Fisco conclui que a "outorga aos funcionários da
BM&FBOVESPA, sejam eles administradores, empregados ou prestadores de
serviços, de opções de compra de ações da companhia é uma forma de remuneração a
médio e longo prazo, possuindo, portanto, natureza inegavelmente salarial".
Segundo o Fisco:
Os planos de opções de ações para trabalhadores são opções de compra dadas por uma
companhia aos seus trabalhadores como remuneração do trabalho. As ações subjacentes
das opções são as da companhia empregadora ou de uma empresa com ela estreitamente
relacionada. Além do aspecto de remuneração, as opções visam também, habitualmente,
preparar a participação dos empregados no capital e nos resultados das empresas. Em
muitos casos, os que recebem essas opções de ações são membros dos escalões
superiores de gestão.
Embora a lógica financeira de base dos planos de opções de ações para trabalhadores
seja a mesma que a dos planos de opções de ações comuns, há vários aspectos que as
tornam especiais. Uma diferença central é o fato de as opções de ações transacionadas
publicamente serem habitualmente instrumentos financeiros padronizados. Por outro
lado, os planos de opções de ações para trabalhadores estão sujeitos a regras que podem
ser ajustadas as necessidades específicas da companhia.
Em geral, os planos de opções de ações para trabalhadores não são transacionáveis nem
podem ser objeto de cessão por qualquer outra forma. Além das restrições à
possibilidade de transferência, o detentor das opções também não está geralmente
autorizado a realizar operações que reduzam ou minimizem o risco financeiro da opção
(por exemplo, vendendo opções de venda correspondentes). A razão para isto é que as
empresas pretendem usar as opções como um incentivo para o trabalho e o efeito de
incentivo estaria reduzido se os detentores pudessem esquivar-se dos riscos das opções.
A maturidade ou período durante o qual é válido um plano de opções de ações para
trabalhadores é geralmente muito mais longo do que o prazo para planos de opções
comuns. Além disso, os planos de opções de ações para trabalhadores não permitem, em
regra, adquirir os direitos no momento da concessão, ou seja, o empregado não pode
exercer a opção imediatamente, antes tem de esperar, em muitos casos, vários anos.
Estas regras visam, sobretudo, reforçar a ligação entre a empresa e o trabalhador. O
efeito "algemas de ouro" dos planos de opções de ações para trabalhadores é também
reforçado por disposições segundo as quais um trabalhador que deixe a empresa contra
a vontade dos seus empregadores pode deixar de ter a possibilidade de exercer as suas
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

opções ou de as exercer apenas durante um período limitado e/ou apenas até certo
limite.
...
Prossegue o Fisco, apresentando os motivos pelos quais o contribuinte lança as
opções de compra para seus funcionários, lembrando que a entidade não tem por
objeto a vendas das referidas ações, muito menos, como demonstrado, com possíveis
prejuízos:
• Motivar trabalhadores a alcançar performance de alto nível; "Reter trabalhadores e
permitir a contratação de novos talentos;
• Vincular a remuneração de trabalhadores à performance da empresa;
• Diminuir os conflitos, ao alinhar os interesses dos trabalhadores aos da empresa,
principalmente no longo prazo;
• Estabelecer critérios de avaliação sobre as quais os trabalhadores têm controle, como a
lucratividade da empresa e dos acionistas.
Entende que, ao contrário da remuneração mensal normalmente percebida pelo
trabalhador, que possui um objetivo de curto prazo, remunerações tais como as Stock
Options, possuem objetivos de longo prazo, sendo oferecidas em contrapartida ao
trabalho realizado.
O Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC n° 10.
aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. em 09 de dezembro de 2010
— Resolução CFC n° 1.314 2010. estabelece os procedimentos para reconhecimento e
divulgação, nas demonstrações contábeis, das transações com pagamento baseado em
ações, conforme resumido pelo Fisco. fls. 329 a 334.
Apresenta algumas constatações que demonstrariam que "a outorga de opções
de compra de ações para seus administradores e empregados tem caráter salarial, e não
mercantil, sendo urna espécie de remuneração a médio e longo prazos, devendo
integrar os rendimentos do trabalhador":
• A outorga de opções de compra de ações é uma forma de remuneração a longo prazo,
funcionando como um mecanismo de reconhecimento de desempenho dos beneficiários;
• Em retribuição aos planos de remuneração com base em ações, o contribuinte recebe
serviços dos beneficiários como contraprestação das opções de compra de ações
outorgadas;
• Essa forma de remuneração baseada em ações têm por objetivo possibilitar à Cia.
atrair e manter a ela vinculados administradores e empregados;
• A mensuração do montante remuneratório esta condicionada ao cumprimento de metas
de performance e de redução de custos, aplicáveis a todos os beneficiários;
• Na administração dos Planos/Programas, o Conselho de Administração da Companhia
tem o poder de estabelecer metas relacionadas ao desempenho dos administradores e
empregados, de forma a estabelecer critérios objetivos para a eleição dos Beneficiários,
podendo tratá-los tratar de maneira diferenciada, não estando obrigado, por qualquer-
regra de isonomia ou analogia, a estender a todos as condições que entenda aplicável
apenas a algum ou alguns;
• As opções de compra de ações outorgadas possuem prazos de carência mínimos
definidos (média de 4 anos), escalonados anualmente, ou seja, a remuneração decorrente
do exercício da opção de compra está condicionada à permanência dos funcionário na
Cia.;
• Se o beneficiário desligar-se da Companhia por vontade própria os direitos ainda não
exercíveis na data do seu desligamento restarão automaticamente extintos, e os direitos
já exercíveis na data do seu desligamento poderão ser exercidos em curtos períodos de
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

prazo contados da data de desligamento, após o que tais direitos restarão
automaticamente extintos;
• Se o beneficiário for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão
ou rescisão do contrato de prestação de serviços por justa causa ou destituição de seu
cargo por violar ou deveres e atribuições de administrador, todos os direitos já
exercíveis ou ainda não exercíveis na data do seu desligamento restarão
automaticamente extintos, de pleno direito;
• As opções outorgadas são pessoais e intransferíveis, não podendo o Beneficiário, em
hipótese alguma, ceder, transferir ou de qualquer modo alienar a quaisquer terceiros as
opções, nem os direitos e obrigações a ela inerentes;
• Não há pagamento de Prêmio pelo beneficiário na aquisição das opções de compra de
ações;
• Os Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações firmados com os
Beneficiários estabelecerão uma quantidade base de opções que cada um poderá
receber: A quantidade base irá variar de acordo com a função estratégica dos
Beneficiários e das metas a eles estabelecidas.
• A quantidade efetiva das opções que serão outorgadas a cada Beneficiário será
definida em função da avaliação de seu desempenho realizada pelo Diretor Presidente,
e, em determinados níveis hierárquicos, em conjunto com a Diretoria Executiva;
• O preço de exercício a ser pago pelo beneficiário quando do exercício da opção é
fixado de acordo com paramentos estabelecidos nos Programas, podendo ser aplicadas
reduções no valor obtido, que no período fiscalizado variaram de 20% a 50%.
...
Prossegue, através de uma análise do risco envolvido na transação, concluindo
que a "outorga de opções de compra de ações aos empregados e administradores do
contribuinte possui, desde o momento dessa outorga até o início do período de
exercício, natureza salarial, remuneratória". trazendo o constante do art. 33 da Lei
12.073/2014. que. em seu entendimento, reconheceria a natureza remuneratória dos
pagamentos em ações:
Art. 33. O valor da remuneração dos serviços prestados por empregados ou similares,
efetuada por meio de acordo com pagamento baseado em ações, deve ser adicionado ao
lucro líquido para fins de apuração do lucro real no período de apuração em que o custo
ou a despesa forem apropriados.
§1° A remuneração de que trata o caput será dedutível somente depois do pagamento,
quando liquidados em caixa ou outro ativo, ou depois da transferência da propriedade
definitiva das ações ou opções, quando liquidados com instrumentos patrimoniais.
(Grifou-se)
Prossegue o Fisco, trazendo excertos de decisões administrativas, além da ata de
Reunião do Comitê de Remuneração da BM&FBOVESPA. realizada em 19 de
dezembro de 2014 e da Nota Explicativa 26 - Eventos Subsequentes, item c. das
Demonstrações Financeiras do exercício de 2014.
O Fisco, através do item 3.3 do Relatório Fiscal, apresenta uma análise sobre o
momento da ocorrência do fato gerador, concluindo que o fato gerador do IRRF
incidente sobre a outorga das opções é definida como sendo a data do exercício dessas
opções pelo beneficiário:
Diante do que foi exposto, as outorgas de opções de ações para trabalhadores reputam-
se perfeitas e acabadas na data em que, após o implemento das condições suspensivas,
ocorre o exercício dessas opções de compra. Ou seja, as obrigações tributárias principal
e acessória somente se iniciam no momento em que a contraparte (beneficiário) exercer
o seu direito mediante assunção dos custos previstos em contrato (pagamento do preço
de exercício).
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Nesse sentido, citamos o Acórdão n° 2402-006.475, de 07/08/2018, proferido pela 4a
Câmara, 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
STOCK OPTIONS. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Com o exercício da opção, materializam-se todos os aspectos da hipótese de incidência,
ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato gerador da obrigação tributária.
Cumpre esclarecei- nesse momento que em hipótese alguma a compra da ação,
efetivada através do exercício da opção de compra, está sendo tributada. A tributação
ocorre sobre a parcela efetivamente auferida pelo beneficiário da opção de compra da
ação, que se traduz no valor resultante da diferença positiva entre o valor de mercado da
ação no dia do exercício da opção e o seu respectivo preço de exercício, conforme
detalhado a seguir no item "Da Apuração da Base de Cálculo".
Portanto, a data da ocorrência do fato gerador do IRRF incidente sobre a outorga das
opções é definida como sendo a data do exercício dessas opções pelo beneficiário.
...
Quanto à apuração da base de cálculo do Imposto, o Fisco entende que esta
"deve corresponder à diferença entre o valor de mercado das ações adquiridas e o
preço de exercício da opção correspondente — valor efetivamente pago pelo
beneficiário", e ainda:
Os referidos valores (valor de mercado da ação e preço de exercício da opção) foram
informados pelo contribuinte em planilhas apresentadas em resposta ao Termo de
intimação Fiscal n° 03 em 24/09/2018.
Assim, a base de cálculo do IRRF é aferida e calculada multiplicando-se a quantidade
de opções exercidas dentro do período 01/2014 a 12/2015, pela diferença positiva entre
o valor de mercado da ação e o preço de exercício da opção, ambos referentes à data de
exercício.
Exemplificativamente, podemos ter- a seguinte situação: cumprido o prazo de carência,
o trabalhador efetua o exercício de 1.000 (mil) opções de compra que detém, por RS
10,00 (dez reais) cada uma, recebendo em troca 1.000 (mil) ações ao valor de mercado
de RS 25,00 (vinte e cinco reais) cada. Nesse exemplo a base de cálculo seria: 1.000 x
(25,00-10,00) = RS 15.000,00.
Conclui o Fisco que o Imposto de Renda a ser Retido na Fonte, com base na
remuneração baseada em ações - Stock Options, consta da tabela de fl. 245, a seguir
reproduzida:
[...]
Sobre a base de cálculo apresentada na tabela, item 3.5 do Relatório Fiscal, foi
aplicada a multa exigida isoladamente sobre o IRRF. prevista no artigo 9o da Lei n°
10.426/02.
Também, item 3.6 do Relatório Fiscal, foram aplicados os juros isolados nos
termos dos arts. 43 e 61, § 3o, ambos da Lei n° 9.430 1996:
A apuração dos juros isolados deu-se com base nos arts. 43 e 61, § 3o, ambos da Lei n°
9.430/1996, e foi realizada da seguinte forma: sobre a base de calado apurada conforme
descrito anteriormente, foi calculado o IRF que deveria ter sido retido à alíquota de
27,50% (vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento), e então, sobre o valor do
imposto obtido, foram aplicados os juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo para
o recolhimento do imposto até o mês de março do ano seguinte, e de um por cento no
mês do prazo fina! para a entrega da Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Física,
qual seja, abril do ano subsequente.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

O Fisco esclarece que anexo ao Relatório Fiscal, encontra-se uma planilha na
qual estão relacionadas, de forma individualizada as informações das transações
objetos da autuação.
A empresa autuada apresentou impugnação ao lançamento tributário (fls. 659),
propugnando pela sua nulidade e também pela sua improcedência, apresentando vários
argumentos, os quais foram apreciados na decisão recorrida para, ao final, julgar-lhe
improcedente (fls. 894).
O contribuinte apresentou, em seguida, o recurso voluntário de fls. 941, trazendo
os argumentos assim sintetizados:
i)
o lançamento tributário é nulo em razão de ter adotado base de cálculo errada, a qual foi
encontrada pela “diferença entre o valor de mercado das ações adquiridas [na data do
exercício] e o preço de exercício da opção correspondente”, o que estaria em contradição
com o entendimento de que o fato gerador está na “outorga de opções de compra de
ações”;
ii)
o lançamento tributário é nulo em razão de conter erro na identificação do sujeito passivo,
uma vez que algumas das pessoas beneficiadas pelos planos de opção em tela, em número
de três, não possuíam relação com a empresa autuado, estando vinculados a outras
entidades do grupo;
iii)
o lançamento tributário é nulo em razão de ter sido adotada, como data do fato gerador do
tributo, a data em que os beneficiários notificaram a empresa de que estavam exercendo o
direito de adquirir as ações, em contradição com o fato de ter sido utilizada a data do
pagamento da aquisição para determinar o valor de mercado das ações e calcular a
alegada remuneração;
iv)
o lançamento tributário é nulo em razão de ter sido adotada, como base de cálculo do
tributo, a diferença entre o valor de mercado das ações e o valor pago no exercício da
opção, a qual não pode ser considerada remuneração;
v)
a multa prevista no artigo 9o da Lei n° 10.426/02, em razão da falta de retenção do IRPJ
na fonte, não mais pode ser exigida desde a alteração do artigo 44 da Lei no 9.430/1996
determinada pela Lei no 11.488/2007;
vi)
não existe fato gerador a suportar o presente lançamento tributário, pois a relação que se
estabeleceu por meio das Opções de Compra de Ações (stock options) em tela tem
natureza mercantil, não podendo ser confundida com uma relação trabalhista ou de
prestação de serviço;
vii)
a Administração Tributária já autuou a empresa por três vezes, cada uma delas com
critérios jurídicos distintos, causando insegurança jurídica e demonstrando que não há
previsão legal para a exigência tributária;
a norma que fundamenta o lançamento tributário prevê a incidência do tributo apenas quando há pagamento do
rendimento, o que não aconteceu na espécie, pelo que não há a incidência do tributo;
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A empresa autuada foi cientificada da decisão de primeira instância em
02/01/2023 (fls. 1272) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 31/01/2023 (fls. 1274).
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
O recorrente combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.

1
Nulidades
O recorrente inicia sua defesa inquinando o lançamento tributário e a decisão
recorrida de várias nulidades, assim sintetizadas:
(i)
Nulidade do lançamento tributário em razão de erro na eleição da base de
cálculo, a qual foi encontrada pela “diferença entre o valor de mercado das
ações adquiridas [na data do exercício] e o preço de exercício da opção
correspondente”, o que estaria em contradição com a eleição do fato
gerador na “outorga de opções de compra de ações”;
(ii)
Nulidade do lançamento tributário em razão de erro na identificação do
sujeito passivo, uma vez que algumas das pessoas beneficiadas pelos
planos de opção em tela, em número de três, não possuíam relação com a
empresa autuado, estando vinculados a outras entidades do grupo;
(iii)
Nulidade do lançamento tributário em razão de ter sido adotada, como data
do fato gerador do tributo, a data em que os beneficiários notificaram a
empresa de que estavam exercendo o direito de adquirir as ações, em
contradição com o fato de ter sido utilizada a data do pagamento da
aquisição para determinar o valor de mercado das ações e calcular a
alegada remuneração;
(iv)
Nulidade do lançamento tributário em razão de ter sido adotada, como
base de cálculo do tributo, a diferença entre o valor de mercado das ações
e o valor pago no exercício da opção, a qual não pode ser considerada
remuneração.
Todas essas alegações de nulidade do lançamento tributário foram estendidas pelo
recorrente em direção à decisão recorrida, inquinando-a de nulidade em razão de não ter
reconhecido, conforme as razões do recorrente, a nulidade do lançamento tributário, além de ter
reforçado a acusação fiscal com argumentos novos.
Entendo que todas essas alegações de nulidade são, na verdade, um reflexo do
inconformismo do recorrente contra os fundamentos do lançamento tributário e da decisão
recorrida.
Em outras palavras, se os fundamentos do lançamento tributário estiverem
corretos, não haveria as nulidades apontadas pelo recorrente e estas somente ocorreriam se esses
fundamentos fossem considerados inválidos, conforme pretende o recorrente. Assim, o que o
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

recorrente denomina de nulidade é, na verdade, o efeito infringente da decisão que consideraria
improcedente o lançamento, ao afastar o seu fundamento.
Nem mesmo a alegação de inovação da decisão recorrida pode ser considerada
uma nulidade nesse instante inicial, pois a suficiência da fundamentação original do lançamento
tributário, a ser verificada, afastaria a alegada nulidade, pois não há inovação quando se
apresenta um argumento obter dictum.
Portanto, todas essas questões aqui apontadas não são preliminares de nulidade.
Contudo, compõem o mérito do litígio, razão pela qual serão oportunamente apreciadas no
seguimento desse voto.

2
Multa isolada – previsão legal
O recorrente defende que a multa prevista no artigo 9o da Lei n° 10.426/02, em
razão da falta de retenção do IRPJ na fonte, não mais pode ser exigida desde a alteração do artigo
44 da Lei no 9.430/1996 determinada pela Lei no 11.488/2007, conforme o seguinte excerto do
recurso voluntário (fls. 982):
Como resultado, pela análise de toda a evolução legislativa abordada pela Recorrente
até o presente momento, ao contrário do entendimento defendido pela Autoridade
Fiscal, essa E. DRJ poderá chegar às seguintes conclusões:
> A atual redação do artigo 9o da Lei n° 10.426/2002, estabelecida pela Lei n°
11.488/2007, expressamente excluiu a possibilidade de cobrança da multa prevista no
inciso II, do artigo 44, da Lei n° 9.430/96, limitando-se a tratar sobre a possibilidade de
aplicação da multa prevista no inciso I desse mesmo dispositivo legal;
> A multa prevista no inciso I, do artigo 44, da Lei n° 9.430/96, apenas pode ser
cobrada juntamente com o imposto ou contribuição devida;
> Isso porque, as situações eleitas pelo legislador para possibilitar a cobrança de multa
isolada foram estabelecidas apenas no inciso II, do artigo 44, da Lei n° 9.430/96; e
> A hipótese de cobrança de multa isolada nos termos do inciso II, do dispositivo legal
em comento, foi expressamente excluída do artigo 9o, da Lei n° 10.426/2002.
O artigo 9o da Lei no 10.426/02 possui a seguinte redação:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
O artigo 44 da Lei no 9.430/1996, referido do texto do dispositivo legal
supracitado possui a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O recorrente analisa o referido artigo 44 da Lei no 9.430/1996 e conclui que este
não pode ser aplicado na espécie. Afirma que o seu inciso primeiro trata de multa proporcional
ao tributo exigido em procedimento de ofício, pelo que não poderia ser aqui aplicado, uma vez
que não há a exigência de tributo, mas apenas da multa. Afirma também que o seu inciso
segundo teve a sua utilização excluída do texto do artigo 9o da Lei no 10.426/02.
De fato, o artigo 44 da Lei no 9.430/1996, isoladamente, não dá fundamento
suficiente para a exigência da presente multa. Contudo, o fundamento legal da presente exigência
não é esse dispositivo legal, mas sim o artigo 9o da Lei no 10.426/02, com a redação dada pelo
art. 16 da Lei no 11.488/07, já transcrito acima. Portanto, o recorrente manuseia mal o Direito
quando se esquece de considerar a nova hipótese de incidência de multa isolada, criada por meio
do artigo 9o da Lei no 10.426/02, no seu caput, o qual faz referência à hipótese prevista no inciso
I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 apenas com o fim de determinar o valor da multa.
Assim, por força do 9o da Lei no 10.426/02, combinado com o inciso I do artigo
44 da Lei no 9.430/1996, é possível se exigir multa isolada do responsável tributário quando este
deixar de recolher o IRRF que está obrigado a reter. Tal entendimento é majoritário neste
Tribunal Administrativo, como se verifica, por exemplo, no Acórdão no 9202-007.147, da 2a
Turma da CSRF, em 29/08/2018, quando decidiu por maioria de votos e adotou a seguinte
ementa:
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei n° 10.426, de 2002, mantida pela Lei n° 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
Com isso, o presente argumento do recorrente deve ser afastado.

3
Plano de Opção de Compra de Ações – Natureza – Contrato mercantil - Remuneração
O recorrente defende que não existe fato gerador a suportar o presente lançamento
tributário, pois a relação que se estabeleceu por meio da Opção de Compra de Ações (stock
options) em tela teria natureza mercantil, não podendo ser confundida com uma relação
trabalhista ou de prestação de serviço, conforme a seguinte transcrição (fls. 986):
De fato, a Recorrente demonstrou em sua Impugnação que o Plano em análise
possui natureza de contrato mercantil, expondo as suas principais características, em
especial a voluntariedade, a onerosidade e o risco assumidos pelos beneficiários, tudo
em conformidade com os contratos individualmente firmados.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

[...]
O Plano foi instituído com o objetivo de "conceder, aos administradores,
empregados e prestadores de serviços da Companhia e de suas sociedades controladas
diretas ou indiretas (...) a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia,
obtendo, em consequência, um maior alinhamento dos seus interesses com os
interesses dos acionistas e o compartilhamento dos riscos do mercado de capitais, bem
como possibilitar à Companhia e às suas controladas atrair e manter vinculados a ela
administradores e empregados." (Cláusula 1.1 - g.n.)
Verifica-se, desde logo, que a Recorrente não instituiu o Plano para remunerar
os seus trabalhadores pela atividade desenvolvida (tal como confirmado na Cláusula
4.6), mas, sim, com o intuito de dar a oportunidade aos trabalhadores de se tornarem
acionistas, integrando-os nessa categoria para que pudessem vir a participar tanto dos
rendimentos das ações, quanto do risco de oscilação do valor das ações. Aproximam-
se, assim, os trabalhadores da realidade dos acionistas.
[...]
Quando do lançamento de cada Programa, o Conselho de Administração, ou o
Comitê, deverá celebrar, ainda, contratos individuais de outorga de opções de compra
de ações com os beneficiários. De plano, já se verifica que a característica da
voluntariedade está presente no Plano em análise, eis que, ao assinar o respectivo
contrato, o beneficiário aceita as condições ali previstas.
Quanto ao preço de exercício das opções, nos termos da Cláusula 5.1, este será
equivalente ao valor médio das ações nos últimos 20 pregoes anteriores à data da
concessão da opção, sendo possível, ainda, a concessão de desconto de até 20% na
fixação do preço de exercício.
Veja-se, sob esse prisma, a nítida onerosidade do Plano, que prevê preço de
exercício baseado em cotações das ações no mercado acionário.
Ressalte-se, também, que tais procedimentos de apuração do preço de exercício
obedecem não apenas às melhores práticas contábeis aplicáveis (metodologia Black &
Scholes), como também se assemelham à prática de mercado de derivativos.
Ademais, o Plano prevê que os participantes se sujeitam a uma cláusula de
restrição de venda das ações (Cláusula 7.1 – “lock up”), de acordo com a qual estes só
poderão vender, transferir ou, de qualquer forma, alienar as ações adquiridas no
âmbito do Plano, se atendido o período mínimo de indisponibilidade eventualmente
estabelecido, a critério do Conselho de Administração ou do Comitê, para cada lote de
ações, o qual nunca será superior a dois anos, a contar da data da outorga da opção.
Frise-se que a cláusula de lock up é uma das evidências concretas de que o
negócio jurídico objeto de análise implica risco do investimento performado pelo
participante.
Isso porque, além da oscilação de valores que as ações subjacentes às opções se
sujeitam durante o período de carência até o efetivo exercício das opções (com o
consequente recebimento das ações adquiridas), depois de ter exercido as opções, o
beneficiário ainda será obrigado a manter esse investimento por certo período até que
se complete o período de lockup, sujeitando-se, novamente, à volatilidade do mercado
acionário.
Como se observa, o Plano traça as condições e termos gerais da outorga de
opções da Recorrente a empregados e administradores, cabendo ao Conselho de
Administração ou ao Comitê, periodicamente, a criação dos Programas, os quais
conterão as disposições específicas de cada outorga.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Mais adiante, o recorrente reforça esses argumentos, trazendo exemplos e
sintetizando as características do Plano que permitem reconhece-lo como um contrato mercantil,
conforme a seguinte tabela (fls. 1003):

Além de afirmar que os Programas de Opção de Compra de Ações mantidos pela
empresa têm natureza mercantil, o recorrente se esforça para afastar a acusação fiscal de que tais
programas têm natureza de remuneração, destacando o fato de que o beneficiário, apesar de ter
prestado o seu trabalho para a empresa, pode não obter a vantagem do programa, quando não
atende ao prazo mínimo para o exercício da opção (vesting).
Ademais, afasta dois elementos de convicção trazidos pela fiscalização para
considerar o Programa uma forma de remuneração: o fato de a empresa ter contabilizado o custo
do Programa como remuneração e o fato de a empresa ter convertido a opção em pecúnia, com
tributação sobre remuneração, alguns casos de pedido de exclusão do Programa. Transcrevem-se
alguns trechos do Recurso (fls. 1008):
A ausência de caráter contraprestacional é tão evidente no contrato de opção de
compra de ações de caráter mercantil que, diferentemente do salário, o empregado
pode vir a trabalhar na sociedade por 90% do período de vesting nenhuma opção lhe
será devida pelo empregador, diferentemente do que ocorre com salários, que
efetivamente servem para remunerar o trabalho e são devidos proporcionalmente ao
tempo trabalhado.
[...]
O exercício das opções de compra, como se viu, não depende do desempenho
de atividade remunerada, pode haver casos em que os trabalhadores sejam demitidos e
não possam exercer nenhuma opção, por não terem completado o período de carência,
como há casos de trabalhadores aposentados que podem vir a exercer antecipadamente
a integralidade de suas opções, sem ter trabalhado, conforme se depreende da leitura
da Cláusula 8a do Plano.
[...]
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Cabe ressaltar que quanto ao argumento utilizado pela Autoridade Fiscal para
corroborar sua tese de que os Programas possuiriam natureza remuneratória pois
supostamente a própria Recorrente assim teria reconhecido em diversos documentos
societários e informativos, bem como ao observar o CPC 10, não possui qualquer
razoabilidade ou veracidade.
Isto porque, o enquadramento realizado pelo CPC para fins de contabilização de
despesas decorrentes dos planos de opções de compra de ações não pode ser
simplesmente transportado para o campo tributário, sem qualquer análise crítica. E o
mesmo ocorre com eventual reconhecimento realizado pela Recorrente em seus
documentos societários e informativos ao mercado.
[...]
Destarte, diferentemente do que leva a crer a Autoridade Fiscal e mantido no
acórdão recorrido, o CPC 10 não reconhece a natureza remuneratória de todos os
pagamentos baseados em ações, cujas despesas são registradas em conformidade com
o pronunciamento técnico.
Até porque, de acordo com linha de raciocínio (tese exclusivamente fiscal),
todos os acordos com pagamentos baseados em ações, entre eles os planos de opção
de compra de ação, possuiriam caráter remuneratório, o que vai de encontro com a
própria jurisprudência deste E. CARF que admite, em princípio, a natureza mercantil
destes planos.
Segundo, porque o Comitê de Pronunciamentos Contábeis não possui
competência para a definição da natureza jurídica dos planos de opção de compra de
ação, uma vez se trata de norma contábil para fins de escrituração das despesas
incorridas pelas companhias.
[...]
Cumpre destacar, por fim, a acusação fiscal de que a Recorrente teria
supostamente remunerado seus funcionários através do pagamento de valores em
dinheiro, em virtude do cancelamento de opções já vestidas, no âmbito dos Programas,
o que teria sido reconhecido pela própria Recorrente ao computar referidos montantes
como parte da remuneração dos beneficiários.
Ao contrário do alegado pela Fiscalização, os valores pagos aos participantes
que tiveram suas opções vestidas (prazo de carência devidamente cumprido)
canceladas não se tratam de parcelas remuneratórias, mas, sim, de indenizações, tendo
em vista que, com o cancelamento, o direito de exercício de tais opções restou
frustrado.
Acontece que, diante da ausência de qualquer legislação específica sobre o tema
e considerando o cenário da época (em que a maioria das participantes do Plano e a
própria Recorrente haviam sido autuados reiteradas vezes pela RFB, em razão da
outorga de opções), a Recorrente, de forma notadamente conversadora, entendeu por
incluir os montantes pagos em dinheiro nas bases de cálculo das contribuições, a fim
de mitigar o risco de qualquer questionamento pelas Autoridades Fiscais.
Nesse momento, a questão a ser solucionada por esta Turma de Julgamento
consiste em definir se os Programas de Opção de Compra de Ações mantidos pela empresa
autuada possuíam natureza de remuneração, conforme apontado na acusação fiscal, ou se
possuíam natureza de contrato mercantil, conforme apontado pelo recorrente.
Tal questão já foi trazida para este Tribunal Administrativo em muitos outros
momentos, principalmente por meio de processos de exigência de contribuições previdenciárias,
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

julgados no âmbito da 2a Seção de Julgamento. Recentemente, a Revista Conjur (Consultor
Jurídico) publicou o artigo intitulado “Stock options: como o CARF pode colaborar com o
Legislativo e o Judiciário?” 1, de onde extraí a seguinte definição:
As opções de compra de ações são definidas como instrumentos derivativos que
outorgam ao adquirente o direito de comprar ações de determinada empresa por um
valor antecipadamente fixado no presente, a ser exercido em data futura. Para ter tal
direito, o adquirente paga um prêmio à vista para ter o direito de, até determinada data,
adquirir o ativo por um valor já estipulado na data da outorga da opção.
As employee stock options, como o nome já sugere, são opções de compra de ações
concedidas ou já incluídas no pacote de remuneração do obreiro, estipulando-se a
possibilidade de aquisições de ações da empresa a um preço determinado por um
determinado período de tempo. Há, neste caso, o desembolso apenas do valor
correspondente às ações na data do exercício da opção, sem a necessidade de pagamento
de um prêmio.
Em resumo, o estabelecimento de um plano de stock options se dá da seguinte forma:
– preestabelece-se um preço para as ações;
– marca-se uma data futura para que a ação possa ser adquirida por aquele preço, se
mantida a permanência do profissional na companhia; e,
– vencida a data e durante algum tempo, fica o beneficiário com a opção de adquirir
ações da companhia pelo preço anteriormente determinado, independente do valor de
mercado da ação.
Portanto, a stock option é um instrumento financeiro que possui as características
apregoadas pelo recorrente: voluntariedade, onerosidade e risco. Contudo, uma empresa pode
utilizar esse instrumento financeiro com a finalidade de dar uma remuneração diferenciada para
alguns de seus administradores e empregados, principalmente com a finalidade de estimulá-los a
permanecer nos quadros da empresa por mais tempo. Nesse caso, o contrato da stock option traz
algumas características próprias, que o diferencia de um contrato financeiro puro, geralmente
com a finalidade de diminuir a onerosidade e o risco do instrumento, bem como de restringir o
grupo que pode ser beneficiado.
Sendo assim, entendo ser improfícuo o esforço de demonstrar que o Plano em tela
possui as características de um instrumento financeiro (voluntariedade, onerosidade e risco), pois
toda stock option terá essas características, em algum grau, ainda quando utilizada com a
finalidade de remuneração.
Entendo que esta Turma de Julgamento melhor aplicaria os seus esforços ao
buscar a resposta para duas perguntas: (i) um plano de stock options utilizado como forma de
remuneração pode dar ensejo à tributação da correspondente remuneração, apesar de ter
características de um instrumento financeiro? (ii) os Programas de Opção de Compra de Ações
estabelecidos pela empresa fiscalizada têm a finalidade de remuneração?
Entendo que a resposta da primeira pergunta deve ser positiva, ou seja, se uma
empresa utiliza um plano de stock options com a finalidade de remunerar um grupo de seus
administradores e empregados, o efeito financeiro positivo desse plano deve ser tributado como
remuneração do beneficiário.

1
Disponível
em
https://www.conjur.com.br/2024-mar-27/stock-options-como-o-carf-pode-colaborar-com-o-
legislativo-e-o-judiciario/
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Saliente-se que o benefício trazido por um plano de stock options não é uma
consequência do labor diário do beneficiário, como quer crer o recorrente, pois o Plano não
remunera o esforço, mas sim a disponibilidade do beneficiário em empreender o esforço.
Em outras palavras, um plano de stock options trará vantagem apenas para aquele
beneficiário que permanecer nos quadros da empresa durante o prazo de carência para exercer a
opção (vesting) e é essa permanência, durante esse tempo, que garante à empresa que o
beneficiário prestará o labor desejado, que estará disponível para a empresa. É essa presença que
constitui o objeto da remuneração da sua stock option.
Salientando-se que a continuidade (habitualidade) é uma característica elementar
de uma relação de emprego, pois, sem a presença do empregado, o seu labor diário sequer existe.
Entendo que a resposta para a segunda pergunta também deve ser positiva.
Algumas características dos presentes Programas de Opção de Compra de Ações deixam claro
que a sua finalidade era remunerar a permanência dos optantes nos quadros da empresa,
aumentando consideravelmente a chance de ganho efetivo, em comparação a uma stock option
obtida no mercado aberto. Essas características já foram apontadas no Relatório acima, mas
serão repetidas aqui em benefício da clareza:
 Na administração dos Planos/Programas, o Conselho de Administração da
Companhia tem o poder de estabelecer metas relacionadas ao desempenho
dos administradores e empregados, de forma a estabelecer critérios
objetivos para a eleição dos Beneficiários, podendo tratá-los tratar de
maneira diferenciada, não estando obrigado, por qualquer regra de
isonomia ou analogia, a estender a todos as condições que entenda
aplicável apenas a algum ou alguns;
 As opções de compra de ações outorgadas possuem prazos de carência
mínimos definidos (média de 4 anos), escalonados anualmente, ou seja, a
remuneração decorrente do exercício da opção de compra está
condicionada à permanência do funcionário na Cia.;
 Se o beneficiário desligar-se da Companhia por vontade própria os direitos
ainda não exercíveis na data do seu desligamento restarão
automaticamente extintos, e os direitos já exercíveis na data do seu
desligamento poderão ser exercidos em curtos períodos de prazo contados
da data de desligamento, após o que tais direitos restarão automaticamente
extintos;
 Se o beneficiário for desligado da Companhia por vontade desta, mediante
demissão ou rescisão do contrato de prestação de serviços por justa causa
ou destituição de seu cargo por violar ou deveres e atribuições de
administrador, todos os direitos já exercíveis ou ainda não exercíveis na
data do seu desligamento restarão automaticamente extintos, de pleno
direito;
 As opções outorgadas são pessoais e intransferíveis, não podendo o
Beneficiário, em hipótese alguma, ceder, transferir ou de qualquer modo
alienar a quaisquer terceiros as opções, nem os direitos e obrigações a ela
inerentes;
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

 Não há pagamento de Prêmio pelo beneficiário na aquisição das opções de
compra de ações;
 Os Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações firmados com os
Beneficiários estabelecerão uma quantidade base de opções que cada um
poderá receber: A quantidade base irá variar de acordo com a função
estratégica dos Beneficiários e das metas a eles estabelecidas.
 A quantidade efetiva das opções que serão outorgadas a cada Beneficiário
será definida em função da avaliação de seu desempenho realizada pelo
Diretor Presidente, e, em determinados níveis hierárquicos, em conjunto
com a Diretoria Executiva;
 O preço de exercício a ser pago pelo beneficiário quando do exercício da
opção é fixado de acordo com paramentos estabelecidos nos Programas,
podendo ser aplicadas reduções no valor obtido, que no período
fiscalizado variaram de 20% a 50%.
Além disso, a fiscalização traz elementos normativos que evidenciam a
possibilidade de utilização de planos corporativos de stock options para fins de remuneração.
O primeiro é o Pronunciamento n° 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
que trata da forma correta de contabilizar os pagamentos de obrigações da entidade quando
realizados por meio de dação de suas ações. Esse pronunciamento, que tem efeito de norma, trata
expressamente da situação em que a entidade entrega ações aos seus empregados com a
finalidade de remunerá-los, conforme transcrição contida no Termo de Verificação fiscal e aqui
reproduzida em parte (fls. 330):
Para transações com pagamento baseado em ações liquidadas pela entrega de
instrumentos patrimoniais, a entidade deve mensurar os produtos ou serviços
recebidos, e o aumento correspondente no patrimônio líquido, de forma direta, pelo
valor justo dos produtos ou serviços recebidos, a menos que o valor justo não possa
ser estimado com confiabilidade. Se a entidade não consegue mensurar com
confiabilidade o valor justo dos produtos e serviços recebidos, ela deve mensurar os
seus respectivos valores justos, e o correspondente aumento no patrimônio líquido, de
forma indireta, tomando como base o valor justo dos instrumentos patrimoniais
outorgados.
[...]
Via de regra, ações, opções de ações ou outros instrumentos patrimoniais são
outorgados aos empregados como parte do pacote de remuneração destes,
adicionalmente aos salários e outros benefícios. Normalmente não é possível
mensurar, de forma direta, os serviços recebidos por componentes específicos do
pacote de remuneração dos empregados. Pode não ser possível também mensurar o
valor justo do pacote de remuneração como um todo de modo independente, sem se
mensurai' diretamente o valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados.
Adernais, ações e opções de ações são, por vezes, outorgadas como parte de acordo de
pagamento de bônus, em vez de serem outorgadas como parte da remuneração básica
dos empregados. Objetivamente, trata-se de incentivo para que os empregados
permaneçam nos quadros da entidade ou de prêmio por seus esforços na melhoria do
desempenho da entidade. Ao beneficiar os empregados com a outorga de ações ou
opções de ações, adicionalmente a outras fornias de remuneração, a entidade visa a
obter benefícios marginais. Em função da dificuldade de mensuração direta do valor
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

justo dos serviços recebidos, a entidade deve mensurá-los de forma indireta, ou seja,
deve tomar como base o valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados.
O recorrente repele a referência feita pela fiscalização, defendendo que a referida
norma contábil não pode ser utilizada como prova e não se aplica ao presente caso, bem como
defende que o órgão que a emanou não tem competência para definir a natureza jurídica dos
planos de stock options, nos seguintes termos (fls. 1010):
O cumprimento das normas contábeis contidas no CPC 10 nada se relaciona
com a natureza jurídica dos planos de opção de compra de ações, se remuneratória ou
mercantil, para fins tributários.
Portanto, à revelia do entendimento contido no acórdão recorrido, tal normativo
contábil não poderia servir inclusive como elemento para "robustecer a argumentação
da autoridade autuante, cuida-se de utilização de elemento de prova não admitido pelo
sistema jurídico tributário, pautado na estrita legalidade.
Destarte, diferentemente do que leva a crer a Autoridade Fiscal e mantido no
acórdão recorrido, o CPC 10 não reconhece a natureza remuneratória de todos os
pagamentos baseados em ações, cujas despesas são registradas em conformidade com
o pronunciamento técnico.
Até porque, de acordo com linha de raciocínio (tese exclusivamente fiscal),
todos os acordos com pagamentos baseados em ações, entre eles os planos de opção
de compra de ação, possuiriam caráter remuneratório, o que vai de encontro com a
própria jurisprudência deste E. CARF que admite, em princípio, a natureza mercantil
destes planos.
Segundo, porque o Comitê de Pronunciamentos Contábeis não possui
competência para a definição da natureza jurídica dos planos de opção de compra de
ação, uma vez se trata de norma contábil para fins de escrituração das despesas
incorridas pelas companhias.
Os esses argumentos do recorrente não procedem, porque a fiscalização não
utilizou o referido Pronunciamento como prova da infração tributária, mas como demonstração
de que é fato que as entidades podem fazer e fazem pagamentos com suas ações, inclusive
pagamentos de remuneração de seus empregados. Afinal, uma norma contábil existe para alinhar
a forma como as entidades devem registrar a sua realidade patrimonial e correspondentes
mutações.
O segundo elemento adicional trazido pela fiscalização para demonstrar a
possibilidade de utilização de planos de stock options com fins de remuneração é o artigo 33 da
Lei no 12.073/2014, o qual possui a seguinte redação, conforme a transcrição contida no Termo
de Verificação Fiscal (fls. 336):
Outra norma que reconhece de modo expresso a natureza remuneratória dos
pagamentos em ações é a Lei n° 12.073/14. Vejamos o que diz seu Art. 33:
Art. 33. O valor da remuneração dos serviços prestados por empregados ou similares,
efetuada por meio de acordo com pagamento baseado em ações, deve ser adicionado ao
lucro líquido para fins de apuração do lucro real no período de apuração em que o custo
ou a despesa forem apropriados. (Grifamos)
§1o A remuneração de que trata o caput será dedutível somente depois do pagamento,
quando liquidados em caixa ou outro ativo, ou depois da transferência da propriedade
definitiva das ações ou opções, quando liquidados com instrumentos patrimoniais.
(Grifamos)
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Mais uma vez, a fiscalização não está utilizando essa norma como fundamento
legal para o lançamento tributário, apenas a utiliza para demonstrar que a “remuneração dos
serviços prestados por empregados ou similares, efetuada por meio de acordo com pagamento
baseado em ações” é uma realidade no meio corporativo e tem efeitos tributários. O recorrente
não faz qualquer alusão a essa referência da fiscalização.
Por fim, embora de grande importância, a fiscalização aponta que o próprio
contribuinte dá tratamento equivalente a uma remuneração para as opções de compra de ações,
no âmbito dos seus Programas, conforme a seguinte transcrição do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 336):
Adicionalmente, e com importância relevante á presente discussão, em
janeiro de 2015 a Cia, remunerou seus funcionários (beneficiários das opções
outorgadas) através de valores pagos em dinheiro, em decorrência do
cancelamento das opções já vestidas (aquelas que já cumpriram os prazos de
carência), e computando tais valores na base de cálculo das contribuições
previdenciárias e do imposto de renda na fonte incidentes sobre a remuneração
paga aos funcionários.
Tal situação foi observada na Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração, realizada em 24 de dezembro de 2014, como segue:
4.1 Stock Options - Alternativa as opções outorgadas: O Presidente do Conselho de
Administração introduziu a discussão esclarecendo que a documentação de suporte
relativa ao tema fora disponibilizada previamente aos Conselheiros, e que a proposta ali
contida consiste na recomendação do Comitê de Remuneração que fora alinhada na
reunião deste Comitê realizada em 19 de dezembro de 2014.
Após debates, e não obstante as ressalvas apresentadas..., o Conselho de Administração,
em complemento à matéria aprovada na reunião deste órgão realizada em 11/12/2014 no
sentido de a Companhia assumir a responsabilidade pelas defesas dos beneficiários e
pelos eventuais passivos tributários atribuídos aos beneficiários em decorrência dos
Programas por ela oferecidos, decidiu a que Companhia (i) deverá propor aos
beneficiários dos Programas, desde já e com relação a todas as opções outorgadas no
âmbito dos Programas, a alternativa de (i.a) ter todas as opções já vestidas e que ainda
não tenham sido exercidas canceladas, com pagamento do valor justo correspondente
em dinheiro, e (i.b) ter suas opções não vestidas canceladas, com entrega de ações de
emissão da Companhia, a valor justo (valor de mercado na data da conversão), com
prazos de transferência semelhantes aos estipulados nos Programas, nos termos
propostos pelo Comitê de Remuneração; e (ii) a alternativa pela transição não deverá ser
atrelada à indenização, pela Companhia, de valor correspondente aos tributos objeto de
autuação em relação aos beneficiários. Ainda, conforme sugerido pelo Comitê de
Remuneração, ficou decidido que a data base de referência para aferição do valor justo
das opções e das ações será 5 de janeiro de 2015, devendo a Diretoria Executiva tomar
as devidas providências para que a presente aprovação seja comunicada e proposta aos
beneficiários dos Programas, e devidamente operacionalizada.
Como se vê, a empresa permite que o benefício do Plano (possibilidade de
adquirir ações a preço diferenciado) seja convertido em pecúnia, a qual recebe o tratamento
tributário de remuneração.
O recorrente se manifesta sobre essa referência da fiscalização da seguinte
maneira (fls. 1011):
Cumpre destacar, por fim, a acusação fiscal de que a Recorrente teria
supostamente remunerado seus funcionários através do pagamento de valores em
dinheiro, em virtude do cancelamento de opções já vestidas, no âmbito dos Programas,
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

o que teria sido reconhecido pela própria Recorrente ao computar referidos montantes
como parte da remuneração dos beneficiários.
Ao contrário do alegado pela Fiscalização, os valores pagos aos participantes
que tiveram suas opções vestidas (prazo de carência devidamente cumprido)
canceladas não se tratam de parcelas remuneratórias, mas, sim, de indenizações, tendo
em vista que, com o cancelamento, o direito de exercício de tais opções restou
frustrado.
Acontece que, diante da ausência de qualquer legislação específica sobre o tema
e considerando o cenário da época (em que a maioria das participantes do Plano e a
própria Recorrente haviam sido autuados reiteradas vezes pela RFB, em razão da
outorga de opções), a Recorrente, de forma notadamente conversadora, entendeu por
incluir os montantes pagos em dinheiro nas bases de cálculo das contribuições, a fim
de mitigar o risco de qualquer questionamento pelas Autoridades Fiscais.
De fato, cumprir a legislação tributária é a melhor forma “de mitigar o risco de
qualquer questionamento pelas Autoridades Fiscais”.
Portanto, quanto à questão proposta nesse momento, conforme as considerações
feitas acima, entendo que os planos corporativos de opção de compra de ações (employee stock
options) são uma ferramenta lícita e comum de remuneração de administradores e empregados,
embora se utilizem de um instrumento financeiro para atingir a sua finalidade. Ademais, entendo
que os Programas de Opção de Compra de Ações da empresa autuada têm as características de
uma employee stock options, de forma que a vantagem obtida pelos administradores e
empregados beneficiados deve ser tributada como remuneração.
Tal entendimento vem sendo adotado no âmbito da tributação das Contribuições
Sociais, por exemplo, no Acórdão no 9202-008.532, de 23/01/2020, da 2a Turma da CSRF, o
qual adotou a seguinte ementa:
OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. FATO GERADOR.
Os pagamentos efetuados a funcionários. executivos e demais prestadores de serviço da
empresa, por meio de opção de compra de ações, caracterizam-se como remuneração,
cabível, desta forma a incidência de contribuições sociais previdenciárias.
Da mesma forma, vem sendo adotado no âmbito da tributação do IRRF, por
exemplo, o Acórdão no 1402-006.239, de 18/11/2022, da 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, o
qual adotou a seguinte ementa:
STOCK OPTIONS. PLANO DE OPÇÃO DE AÇÕES. VANTAGENS OBTIDAS NA
AQUISIÇÃO DE AÇÕES. NATUREZA REMUNERATÓRIA. FATO GERADOR
OCORRIDO NA DATA DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO. BASE DE
CÁLCULO APURADA PELA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE MERCADO DA
AÇÃO E O PREÇO DE EXERCÍCIO PAGO PELO BENEFICIÁRIO DA OPÇÃO.
As vantagens econômicas decorrentes do exercício da opção para aquisição de ações
ofertada para beneficiários que mantenham relação de trabalho com a ofertante,
condicionada a elementos relacionados à qualidade da prestação dos serviços e com o
esforço do colaborador, ou com seu desempenho, têm natureza remuneratória.
No plano de opção de ações, é irrelevante a ocorrência de negociação futura, bastando o
exercício do direito de opção com a aquisição das ações para caracterizar o benefício,
cuja base de cálculo consiste no valor justo da contrapartida recebida, correspondente á
diferença entre o valor de mercado da ação e o preço de exercício pago pelo beneficiário
da opção.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Uma menção especial deve ser feita para o caso de alguns beneficiários que não
possuíam vínculo de emprego direto com a empresa autuada, embora possuíssem vínculo de
emprego com outra empresa do mesmo grupo econômico. O recorrente inquinou o auto de
infração de nulidade em razão de este exigir o IRRF sobre os benefícios dessas pessoas, o que foi
afastado neste voto, de início. Adicionalmente, também deve se perquirir da possibilidade da
presente tributação.
Entendo que a tributação deve ser mantida nessa situação, por dois motivos.
Primeiramente, não há dúvida de que o benefício dessas pessoas deve-se a uma relação de
trabalho, apesar de essa relação se dar com empresa ligada ao contribuinte, sendo devida a forma
de tributação. Por fim, não há dúvida de que foi a empresa autuada quem disponibilizou o
benefício, atendendo a um compromisso formalmente estabelecido, o que lhe atrai a
responsabilidade pela retenção do imposto correspondente.
Saliente-se que a empresa recorrente já havia sofrido outras duas autuações pelo
mesmo motivo, mas sobre períodos diferentes. A primeira delas, formalizada no processo no
16327.721267/2012-33, foi exonerada por meio do Acórdão no 2401-003.891, quando foi
reconhecida a natureza remuneratória do Programa, mas foi afastada a exigência em razão de a
fiscalização ter adotado como data do fato gerador a data de vencimento da carência,
independentemente do efetivo exercício da opção. A segunda delas, formalizada no processo no
16327.720432/2015-82, foi exonerada por meio do Acórdão no 2401-005.729, quando foi
afastada a natureza remuneratória do Programa, foi considerado que houve mudança de critério
jurídico e foi apontado um erro na apuração da base de cálculo, quando foi adotado o valor justo
na data da outorga das opções de compra das ações.
Veja-se que é muito relevante a análise do fato gerador e da base de cálculo
adotados no presente processo, para fins de completar o julgamento do feito.
4
Fato gerador do IRRF
A utilização de um instrumento financeiro para remunerar empregados e
administradores traz para a correspondente tributação algumas dificuldades oriundas da própria
natureza desse instrumento. A primeira delas, a ser resolvida nesse momento, é a data do fato
gerador do tributo.
Na espécie, o tributo incidente é o Imposto de Renda que deve ser retido pela
fonte pagadora (IRRF), cujo fato gerador é o pagamento ou o crédito do rendimento do trabalho
e cuja base de cálculo é a soma dos rendimentos pagos ou creditados no mês, nos termos do
artigo 7o da Lei no 7.713/1988, verbis:
Art. 7o Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei:
I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas ou
jurídicas;
II - os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não estejam sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, pagos ou creditados por pessoas jurídicas.
§1o O imposto a que se refere este artigo será retido por ocasião de cada pagamento ou
crédito e, se houver mais de um pagamento ou crédito, pela mesma fonte pagadora,
aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos ou creditados à
pessoa física no mês, a qualquer título.
Na espécie, a fiscalização apontou como fato gerador do tributo, que deveria ter
sido retido na fonte, a disponibilidade das ações comprometidas para o
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

administrador/empregado, o que teria ocorrido quando este comunicou à empresa que iria
exercer a sua opção de compra, conforme o seguinte excerto do TVF (fls. 343):
Diante do que foi exposto, as outorgas de opções de ações para trabalhadores
reputam-se perfeitas e acabadas na data em que, após o implemento das condições
suspensivas, ocorre o exercício dessas opções de compra. Ou seja, as obrigações
tributárias principal e acessória somente se iniciam no momento em que a contraparte
(beneficiário) exercer o seu direito mediante assunção dos custos previstos em
contrato (pagamento do preço de exercício).
Nesse sentido, citamos o Acórdão n° 2402-006.475, de 07/08/2018, proferido
pela 4a Câmara. 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
— CARF:
STOCK OPTIONS. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. Com o
exercício da opção, materializam-se todos os aspectos da hipótese de incidência, ou, na
expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato gerador da obrigação tributária.
[...]
Portanto, a data da ocorrência do fato gerador do IRRF incidente sobre a
outorga das opções é definida corno sendo a data do exercício dessas opções pelo
beneficiário.
O recorrente, inicialmente, reclama da incoerência da Administração Tributária
nos três lançamentos tributários que sofreu sobre essa matéria, quando foram apontados fatos
geradores distintos. Reclama da falta de segurança jurídica na atuação da Administração
Tributária e conclui que essa indefinição é fruto da inexistência de previsão legal para os
lançamentos tributários, conforme o seguinte excerto (fls. 1013):
Acontece que, apesar de o posicionamento da Receita Federal ser no sentido da
natureza remuneratória destes planos, fato é não há qualquer fundamento legal que
autorize a tributação das outorgas de opções de compra de ações ou o exercício destas
opções, evidenciando tratar-se de tese exclusivamente fiscal, sem qualquer amparo
legal.
Tanto isso é verdade que, na lavratura de autos de infrações pelas Autoridades
Fiscais, não se verifica qualquer coerência ou congruência quanto aos critérios
utilizados para a constituição do pretenso crédito tributário.
Ora se determina que o suposto fato gerador para fins de retenção do imposto de
renda na fonte ocorre quando da outorga das opções pela companhia, ora no momento
do exercício, ou, ainda, após o encerramento do período do vesting. Não há qualquer
motivo a justificar a incongruência do Fisco na lavratura das autuações fiscais, a não
ser a ausência de previsão legal de tais exigências.
Verifico que o recorrente está a exigir uma norma que, expressamente, preveja a
tributação da remuneração realizada por meio de stock options. Contudo, o contribuinte não pode
impedir a tributação de um rendimento somente porque o nome desse rendimento não está
expressamente apontado em uma lei.
A lei é uma norma geral é abstrata e não pode ser reduzida sempre a uma lista
exaustiva dos fatos a que se aplica, bastando que esteja clara a categoria dos fatos a que se
aplica. Na espécie, está claro na norma citada que o IRRF incide sobre o rendimento pago ou
creditado em benefício do empregado/administrador. Já foi definido neste voto, de forma
fundamentada, que os Programas do contribuinte trazem um rendimento aos seus beneficiários,
além dos seus salários, mas relacionado ao trabalho. Portanto, existe norma legal que
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

fundamenta o presente lançamento tributário, devendo ser afastada a argumentação do
recorrente.
O recorrente prossegue a sua defesa reconhecendo a existência de uma norma que
fundamenta o lançamento tributário, mas defende que tal norma prevê a incidência do tributo
apenas quando há pagamento do rendimento. Demonstra que, na espécie, não há pagamento e
conclui que, por isso, não há a incidência do tributo, conforme o seguinte excerto (fls. 1016):
Vê-se, pois, que no entendimento do acórdão recorrido, a "efetiva alienação"
não seria necessária para a incidência do IR/Fonte, desconsiderando, portanto, o fato
de que o imposto incidente sobre a renda tem como hipótese de incidência a
disponibilidade econômica ou jurídica da renda, o que, por óbvio, não se mostrou no
presente caso.
De fato, nos termos do artigo 43 do RIR/99 - vigente à época dos fatos
geradores -, são tributáveis pelo imposto de renda os "rendimentos provenientes do
trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos,
cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos".
Por outro lado, ao tratar do regime de tributação na fonte, o artigo 620, não
deixa dúvidas de que o IR/Fonte incide sobre os rendimentos "efetivamente recebidos"
pelo titular. Esse cristalino ponto, contudo, é trazido pelo parágrafo 1o, do referido
dispositivo legal, o qual foi ignorado pela Autoridade Fiscal e pela E. DRJ na
disposição de suas razões, assim como o parágrafo 2o, do mesmo comando legal,
dispositivo que dá os contornos temporais da obrigação tributária determinando que o
imposto seja "retido por ocasião de cada pagamento". Confira-se:
Não assiste razão ao recorrente. Ele se prende ao texto do §2o do artigo 620 do
RIR/99 (Decreto no 3.000/1999) que utiliza a expressão “cada pagamento” para falar da base de
cálculo do tributo. Contudo, o caput do mesmo artigo 620 e o seu §1o não possuem essa
especificidade, pois utilização a palavra “rendimentos” para tratar do mesmo objeto.
É certo que se o rendimento é salário, a sua disponibilidade se dá pelo pagamento.
Mas se o rendimento tem outra natureza, a disponibilidade se dá conforme a sua própria
natureza. Na espécie, o rendimento é a aquisição do domínio de ações da empresa. Assim, a sua
disponibilidade se dá com a satisfação das condições contratuais que suspendiam essa aquisição,
conforme apontado na acusação fiscal.
Por seu turno, o recorrente combate esse entendimento afirmando que a apuração
do IRRF segue o regime de caixa, não comportando a sua tributação sobre um rendimento que
não tem materialidade financeira, conforme o seguinte excerto (fls. 1026):
No que se refere ao conceito de renda e à necessidade de observância ao regime
de caixa como informador do IR/Fonte, observa-se que a Autoridade Fiscal se
equivoca ao eleger como fato gerador o momento em que o titular das opções realiza o
exercício (aquisição das ações), aduzindo que nesse momento o titular percebe um
rendimento para fins de incidência do IR/Fonte.
[...]
Deveras, em sentido oposto àquele defendido pela Autoridade Fiscal e pela E.
Delegacia, o fato de o titular possuir uma opção e simplesmente adquirir as ações
correspondentes (efetuar o exercício), podendo vendê-las ou não no futuro, não será
apto para o indivíduo auferir renda. Ao contrário, no momento do exercício, o titular
somente paga pela aquisição da ação, inexistindo qualquer disponibilidade passível de
ser tributada.
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Isso porque, a renda será efetivamente auferida quando o titular vender, de fato,
essas ações (situação essa que não foi demonstrada no presente caso) e que, por óbvio,
não caberia à Recorrente proceder ao recolhimento do IR/Fonte.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
No heroico esforço de defender o contribuinte, o recorrente introduz no debate
matéria que não é pertinente ao feito.
A questão existente entre regime de caixa e regime de competência somente é
pertinente quando há uma tributação complexiva, cujo período de apuração abrange múltiplos
fatos geradores que serão tributados em uma única data, mormente quando há fatos geradores
que extrapolam um período de apuração, produzindo efeitos além da data do período de
apuração.
Ainda que o Imposto de Renda incidente sobre as pessoas físicas beneficiadas
pelos Programas seja complexivo, não é dessa espécie que trata o presente lançamento tributário.
Não deveria ser necessário lembrar que o presente lançamento tributário trata de
IRRF, cujo fato gerador é atômico, mormente quando se trata de rendimentos em decorrência do
trabalho, não sendo pertinentes as ponderações trazidas pelo recorrente.
Apenas por clareza, deve ser reafirmado que o IRRF em tela incide sobre toda
remuneração do empregado/administrador relacionada a sua atividade laboral, não apenas os
rendimentos pagos em numerário.
Por exemplo, veja-se o caso da remuneração indireta, em que não há pagamento
de numerário ao beneficiário, mas há tributação do benefício, nos termos do artigo 74 da Lei no
8.383/1991, verbis:
Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso,
os respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até a data do
balanço:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e seus
assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica;
b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea
precedente;
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da
contratação de terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo
beneficiário fora do estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou
cedidos, pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de
terceiros;
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I.
§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos
respectivos salários os valores a elas correspondentes.
Salientando-se que, nesses casos, também há a tributação do IRRF, pois as
despesas da empresa com tais benefícios é remuneração tributável, apesar de não haver
pagamento de numerário aos beneficiários.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Portanto, a tese do recorrente não se sustenta diante do ordenamento jurídico
pátrio.
Desta feita, está correto o entendimento da fiscalização, em consonância com os
julgados do CARF que deixam claro que o fato gerador do tributo ocorre no momento do
exercício da opção de compra das ações, conforme o Acórdão n° 2402-006.475, de 07/08/2018,
citado no TVF, bem como os Acórdãos no 9202-008.532, de 23/01/2020, da 2a Turma da CSRF,
e no 1402-006.239, de 18/11/2022, da 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, já citados nesse voto.
O recorrente ainda prossegue tratando da tributação do eventual ganho de capital
que teria o empregado/administrador no momento em que alienasse as ações obtidas por meio do
Programa da empresa. Contudo, não é essa a hipótese de incidência apontada pela fiscalização,
não possuindo qualquer relação com a presente causa, devendo ser afastados tais argumentos
impertinentes, para evitar ruídos e falta de clareza na elucidação e solução do feito.
Com isso, entendo correto o lançamento tributário quando adota como fato
gerador do tributo ocorre no momento do exercício da opção de compra das ações
comprometidas nos Programas da empresa.
5
Base de cálculo do IRRF
Ainda que conhecidos os fatos geradores das obrigações tributárias em tela, a
determinação do seu quantum ainda pode causar questionamentos, pois envolve a valoração de
ações, que são ativos financeiros negociados em mercado aberto.
Na espécie, a fiscalização adotou como base de cálculo o montante encontrado
pela diferença entre os valores de mercado das ações, fornecidos pela empresa, e os valores
pagos pelos beneficiários por essas mesmas ações, conforme o seguinte excerto (fls. 344):
Como dito anteriormente, o fato gerador ocorre (aspecto temporal) na data do
exercício das opções pelo beneficiário, ou seja, quando o mesmo exerce o direito em
relação as ações que lhe foram outorgadas.
A base de cálculo (aspecto quantitativo) é o ganho patrimonial, e, portanto, há
que ser apurado nesse momento histórico e deve corresponder à diferença entre o
valor de mercado das ações adquiridas e o preço de exercício da opção correspondente
- valor efetivamente pago pelo beneficiário.
Os referidos valores (valor de mercado da ação e preço de exercício da opção)
foram informados pelo contribuinte em planilhas apresentadas em resposta ao Termo
de intimação Fiscal n° 03 em 24.09 2018.
Assim, a base de cálculo do IRRF é aferida e calculada multiplicando-se a
quantidade de opções exercidas dentro do período 01/2014 a 12 2015, pela diferença
positiva entre o valor de mercado da ação e o preço de exercício da opção, ambos
referentes à data de exercício.
O resultado da aplicação desse critério está nas tabelas de fls. 350.
O recorrente não questionou os valores encontrados pela fiscalização.
6
Juros de mora isolados
A fiscalização entendeu que o contribuinte estava obrigado a reter e recolher
IRRF sobre a remuneração auferida pelos seus administradores e empregados que exerceram a
opção de compra de ações estabelecida em Programa da empresa (employee stock option).
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

A não retenção do tributo deu ensejo à exigência de multa isolada e o não
pagamento dos correspondentes valores deu ensejo à exigência de juros de mora isolados.
O recorrente não combate especificamente os juros de mora exigidos, mas essa
exigência depende do acolhimento da fundamentação do lançamento tributário, da mesma forma
que a exigência da multa isolada.
Assim, a manutenção da exigência da multa isolada implica a imediata
manutenção da exigência dos juros isolados.
7
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Declaração de Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
Com a devida vênia ao voto do ilustre conselheiro relator, apresento aqui
declaração de voto em sentido oposto, ressaltando as razões que me levam a dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Da Evolução Histórica do Uso das “Stock Options” para alinhamento de
interesses
A concessão de “stock options” por uma entidade para seus administradores tem
origem no mercado de capitais norte-americano.
O surgimento de tal uso nos Estados Unidos da América se justifica por uma série
de condições de mercado que fizeram com que, diferentemente das companhias abertas de outros
países do mundo, não houvesse uma identificação precisa dos proprietários de grande parte das
companhias norte-americanas.
Nesse sentido, Adolph Berle e Gardiner Means constataram, em plena década de
30 do século XX, que grande parte das companhias norte-americanas não possuía um acionista
controlador com posição majoritária, isto é, um acionista controlador que possuísse mais de
cinquenta por cento das ações com direito a voto2.
Assim, a maior parte das companhias possuía capital disperso no mercado de
ações a ponto de: (i) o acionista controlador possuir menos de cinquenta por cento das ações
votantes, situação a qual denominaram “controle minoritário”; ou (ii) não ser possível identificar

2 BERLE, Adolph, MEANS, Gardiner. A Moderna Sociedade Anônima e a Propriedade Privada. Tradução de
Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Nova Cultural, 1987. pp. 17-48.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

acionista controlador com base nas últimas assembleias da companhia, situação a qual
denominaram de “controle administrativo ou gerencial” 3.
Dessa forma, Berle e Means capturaram uma tendência ao divórcio entre a
propriedade das ações (que é dos acionistas) e o controle da companhia (que estava sendo
exercido pelos diretores em razão da dispersão do capital nos casos de “controle gerencial”) em
mercados de capitais altamente desenvolvidos, em que há grande pulverização dos acionistas4.
Em face desse fenômeno, Fabio Konder Comparato divisou o que denominou de
propriedade-dinâmica, em contraposição à propriedade-pertinência ou propriedade-estática,
advertindo pertencer ao controlador a chamada propriedade-dinâmica, invocando a lição de
Champaud de que o controlador exerce a “propriedade sob a forma de empresa”, como “senhor
da atividade econômica”5.
A separação entre a propriedade e o controle fez com que fosse exacerbado um
potencial conflito entre os acionistas e os administradores, uma vez que os administradores
teriam um incentivo a maximizar os seus benefícios em detrimento da riqueza da companhia em
companhias com capital disperso.
Frente ao risco de conflito entre os interesses dos acionistas e dos
administradores, Michael Jensen e William Meckling desenvolveram a teoria da agência,
segundo a qual há um principal (ex.: acionistas) e um agente (ex.: administradores), que deveria
agir no interesse do principal. Ocorre que, sem certos estímulos, o agente pode, eventualmente,
agir em seu próprio interesse em detrimento do interesse do principal6.
O estudo da teoria da agência foi a pedra fundamental para o desenvolvimento da
governança corporativa, enquanto campo de atuação e estudo, de forma que ela nasce com o
objetivo de criar mecanismos que auxiliem o alinhamento dos interesses dos administradores aos
dos acionistas.
Dentre os mecanismos internos de governança corporativa, Alexandre Di Miceli
da Silveira menciona o sistema de “remuneração” dos administradores, uma vez que o montante
e a forma de “remuneração” dos executivos podem interferir no grau de alinhamento de
interesses entre os administradores e os acionistas7.
Ao detalhar como o sistema de “remuneração” dos administradores pode
funcionar como forma de alinhamento de interesses, Adriana Andrade e José Paschoal Rossetti
citam quatro regras básicas para a constituição de tal sistema de remuneração: (i) criação de um
comitê de remuneração; (ii) vinculação da remuneração com o desempenho; (iii) balanceamento
de relações custos/benefícios de agência; e (iv) relação com os padrões de mercado8.
Dentre as formas mais adotadas para vinculação da “remuneração” com o
desempenho, destacam-se: (i) bonificações com base no desempenho empresarial, isto é, de

3 BERLE, Adolph, MEANS, Gardiner. A Moderna Sociedade Anônima e a Propriedade Privada. Tradução de
Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Nova Cultural, 1987. pp. 17-48.
4 BERLE, Adolph, MEANS, Gardiner. A Moderna Sociedade Anônima e a Propriedade Privada. Tradução de
Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Nova Cultural, 1987. pp. 17-48.
5 Cf. COMPARATO, Fabio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 2a ed. São Paulo: RT, 1977, pp.
89 a 99.
6 JENSEN, Michael; MECKLING, William. Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and
Ownership Structure, In: Journal of Financial Economics, v. 3, 305-360, 1976.
7 SILVEIRA, Alexandre Di Miceli. Governança Corporativa no Brasil e no Mundo: teoria e prática. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010. pp. 10-11.
8 ANDRADE, Adriana, ROSSETTI, José Paschoal. Governança Corporativa: fundamentos, desenvolvimento e
tendências. 4a ed. São Paulo: Atlas, 2009. pp. 237-238.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

acordo com medidas contábeis ajustadas ou não; e (ii) “stock options”, ou seja, opções de
compra de ações a um preço pré-determinado9.
Adriana Andrade e José Paschoal Rossetti assinalam que bonificações são mais
adequadas para objetivos de curto prazo, ao passo que as “stock options” atendem mais aos
objetivos de longo prazo. Os referidos autores mencionam ainda que idealmente devem ser
combinados instrumentos com efeitos de curto e longo prazo, no entanto, vale lembrar que a
gestão de curto prazo está mais sujeita a manipulações por estar relacionada a operações mais
rotineiras, ao contrário da gestão de longo prazo, que é mais relacionada com questões
estratégicas10.
Ainda, no tocante às “stock options”, Robert Monks e Nell Minow destacam que
elas representam uma forma de “remuneração” relacionada com a performance empresarial,
permitindo que o beneficiário somente venha a ter eventual ganho caso o preço das ações suba11.
Nesse cenário, as “stock options” surgem como um dos vários instrumentos pelo
qual se alinham os interesses dos administradores aos da empresa (e consequentemente aos dos
acionistas), isto é, elas funcionam como um mecanismo de governança corporativa que diminui
os potenciais conflitos de agência existentes entre administradores e acionistas.
Vale notar que emprego aqui a expressão “remuneração” em seu significado
econômico amplo, sendo utilizado no sentido de todo e qualquer benefício potencial ou efetivo
do agente (administradores), e independente de se configurar ou não retribuição de trabalho.

Características das “Stock Options”
Embora haja diversos planos de incentivo de longo prazo envolvendo ações12, que
são denominados genericamente de planos de “stock options”, os modelos mais comuns são os
seguintes: (i) plano com valor fixo; (ii) ações restritas; e (iii) ações fantasmas.
O modelo de planos de “stock options” com valor fixo é baseado na concessão de
opção de compra de ação por um preço pré-determinado após o cumprimento de alguns
requisitos13.
Por sua vez, o modelo de concessão de ação restrita (“restricted share unit”) se
fundamenta na concessão de ação a título gratuito após o cumprimento do prazo de carência14.
Por fim, o modelo de ações fantasmas (“phantom stock options”) se baseia no
pagamento da diferença entre o preço de compra e o de venda das ações, sem que estas tenham
sido propriamente adquiridas15.
Ainda que sejam chamadas genericamente de “stock options”, cumpre ressaltar
que tal terminologia se aplica de forma adequada tão somente aos modelos que envolvem opções
de ações.

9 ANDRADE, Adriana, ROSSETTI, José Paschoal. Governança Corporativa: fundamentos, desenvolvimento e
tendências. 4a ed. São Paulo: Atlas, 2009. pp. 238-239.
10 ANDRADE, Adriana, ROSSETTI, José Paschoal. Governança Corporativa: fundamentos, desenvolvimento e
tendências. 4a ed. São Paulo: Atlas, 2009. pp. 238-239.
11 MONKS, Robert A. G. MINOW, Nell. Corporate Governance. 2a ed. Oxford: Blackwell, 2001. p. 225.
12 Para um maior detalhamento de tais planos de incentivo, vide: KIMURA, Herbert, BASSO, Leonardo Fernando
Cruz, PERERA, Luiz Carlos Jacob. Stock Options e Criação de Valor para o Acionista. Ribeirão Preto: Inside
Books, 2009. pp. 33-38.
13 KIMURA, Herbert, BASSO, Leonardo Fernando Cruz, PERERA, Luiz Carlos Jacob. Stock Options e Criação de
Valor para o Acionista. Ribeirão Preto: Inside Books, 2009. pp. 33-36.
14 KIMURA, Herbert, BASSO, Leonardo Fernando Cruz, PERERA, Luiz Carlos Jacob. Stock Options e Criação de
Valor para o Acionista. Ribeirão Preto: Inside Books, 2009. pp. 33-36.
15 KIMURA, Herbert, BASSO, Leonardo Fernando Cruz, PERERA, Luiz Carlos Jacob. Stock Options e Criação de
Valor para o Acionista. Ribeirão Preto: Inside Books, 2009. pp. 33-36.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Juridicamente, a opção pode ser entendida como um contrato financeiro, que
confere ao titular o direito, mas não a obrigação, de executar determinada operação em data
futura, de modo que o exercício da opção pode ser realizado ou não no futuro a depender da
conveniência de tal exercício para seu titular16.
A opção pode se referir a uma futura compra (“call option”), quando ela confere o
direito de comprar um determinado ativo por um preço determinado no futuro, ou a uma futura
venda (“put option”), quando ela confere o direito de vender um determinado ativo por um preço
determinado no futuro.
No que tange às “stock options” usadas como forma de alinhamento de interesses,
elas são opções de compra de ações, que visam garantir o direito de que administradores ou
empregados de uma determinada entidade possam exercer a compra por um valor pré-
determinado.
O artigo 168, § 3o, da Lei de S.A. permite que o estatuto da companhia preveja,
dentro do limite de capital autorizado, conforme plano aprovado pela assembleia geral, a outorga
de opção de compra de ações (“stock options”) a seus administradores ou empregados (ou
mesmo a outras pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu
controle).
Note-se que as “stock options” são personalíssimas, não sendo negociáveis ou
transferíveis, de modo que não há como se falar de preço, nem de valor de mercado, a tais
opções.
Também são elementos fundamentais das opções o preço pré-determinado de
exercício do direito e a data de vencimento da opção. Ao preço pré-estabelecido é dado o nome
de “strike price” ou “exercise price”.
Caso o preço de mercado do ativo a ser adquirido mediante o exercício da opção
seja superior ao “strike price”, há um grande incentivo ao exercício da opção, uma vez que estar-
se-á adquirindo por um valor menor do que aquele ativo vale.
Por sua vez, a data de vencimento (“expiration date”) diz respeito ao termo final
para que o titular da opção exerça o seu direito de compra.
Considerando um plano de “stock options” convencional, Viviana Dal Mas
assevera que tal modalidade de plano se divide geralmente em quatro fases: (i) fase de concessão
da opção; (ii) fase de possibilidade de exercício da opção de compra; (iii) fase de compra das
ações pelo beneficiário; e (iv) fase de venda das ações pelo beneficiário17.
Thiago Taborda Simões também divide os planos de “stock options” em quatro
etapas: (i) aprovação do plano; (ii) concessão da opção; (iii) aquisição do direito de exercício da
opção; e (iv) expiração do plano18.
Diferentemente da proposta de quatro fases de Viviane Dal Mas, Thiago Taborda
Simões acrescenta uma etapa anterior relativa à aprovação do plano, na qual ele é votado em
assembleia geral e é dada ciência aos empregados no que toca ao teor do plano, bem como não
inclui a fase de venda das ações pelo beneficiário que exerceu a opção, uma vez que esta fase já
estaria fora do plano de “stock options” 19.

16 KIMURA, Herbert, BASSO, Leonardo Fernando Cruz, PERERA, Luiz Carlos Jacob. Stock Options e Criação de
Valor para o Acionista. Ribeirão Preto: Inside Books, 2009. pp. 13-14.
17 DAL MAS, Viviana Castro Neves Pascoal. Stock Options na Relação de Emprego. São Paulo: LTr, 2008. pp. 25-
26
18 SIMÕES, Thiago Taborda. Stock Options: os planos de opções de ações e sua tributação. São Paulo: Noeses,
2016. pp. 30-34.
19 SIMÕES, Thiago Taborda. Stock Options: os planos de opções de ações e sua tributação. São Paulo: Noeses,
2016. pp. 30-34.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Na fase de concessão da opção a fase, a companhia oferece aos seus
colaboradores a opção de compra de ações por um valor pré-determinado (“strike price”). Ainda
que não haja nenhuma garantia de que o beneficiário do plano de “stock options” irá cumprir as
condições pré-estabelecidas em tal plano ou até mesmo de que exercerá a opção da compra, há
necessidade de registro contábil da outorga da opção segundo o Pronunciamento Contábil n. 10
“Pagamento Baseado em Ações” do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), sendo que os
instrumentos patrimoniais outorgados deverão ser mensurados pelo seu valor justo no momento
de sua concessão (“grant date”)20.
A fase de possibilidade de exercício da opção de compra se inicia com o
cumprimento dos requisitos e do eventual prazo de carência (“vesting period”), momento no qual
o beneficiário pode exercer ou não sua opção de compra.
O estabelecimento de um prazo de carência nos planos de “stock options” é uma
forma de incentivar que o beneficiário permaneça mais tempo na empresa, o beneficiário passa a
ter o direito de exercer ou não essa opção de compra21.
Vale ressaltar ainda que o plano de “stock options” geralmente contém um termo
final para o exercício da opção (“expiration date”).
Ainda no que tange ao prazo para o exercício da opção, Herbert Kimura,
Leonardo Basso e Luiz Pereira mencionam que as “stock options” podem ser classificadas como
do tipo europeu ou do tipo americano (considerando especificamente as duas espécies mais
comuns). As opções de compra do tipo europeu possibilitam que o exercício da opção somente
ocorra na data do vencimento, ao passo que as opções de compra do tipo americano possibilitam
que o exercício seja feito a qualquer momento até a data do vencimento22.
Na fase de exercício da opção mediante compra das ações, o beneficiário exerce a
opção de compra pelo preço pré-determinado (“strike price”) no plano de “stock options”.
Caso o preço da ação seja maior do que o preço de exercício das “stock options”,
é razoável que o beneficiário exerça a opção de compra da ação, hipótese que provavelmente não
acontece caso o preço da ação seja menor do que o preço do exercício da opção. Quando a opção
de compra da ação não é exercida, diz-se que a opção “virou pó”.
Herbert Kimura, Leonardo Basso e Luiz Pereira assinalam que as “stock options”
podem ser classificadas de acordo com a relação entre o preço do ativo-objeto e o “strike price”.
Caso o preço da ação esteja menor do que o preço pré-determinado para exercício da opção, a
opção está “in-the-money”. Por sua vez, na hipótese em que o preço da ação está igual ao preço
para exercício da opção, a opção está “at-the-money”. Por fim, caso o preço da ação esteja maior
do que o “strike price”, a opção está “out-of-the-money”23.
Por fim, na fase de venda das ações, o beneficiário aliena as ações por ele
compradas em função do exercício das “stock options”, realizando o provável ganho, que é
derivado da diferença entre o preço de exercício de compra da ação e o preço de alienação da
ação.
Cumpre notar que o plano de “stock options” pode prever um período
determinado para que as ações possam ser vendidas (“lock up period”).

20 GELBCKE, Ernesto Rubens, SANTOS, Ariovaldo dos, IUDÍCIBUS, Sérgio de, MARTINS, Eliseu. Manual de
Contabilidade Societária: aplicável a todas as sociedades: de acordo com as normas internacionais e do CPC. 3a
ed. São Paulo: Atlas, 2018. pp. 601-605.
21 KIMURA, Herbert, BASSO, Leonardo Fernando Cruz, PERERA, Luiz Carlos Jacob. Stock Options e Criação de
Valor para o Acionista. Ribeirão Preto: Inside Books, 2009. pp. 16-22.
22 KIMURA, Herbert, BASSO, Leonardo Fernando Cruz, PERERA, Luiz Carlos Jacob. Stock Options e Criação de
Valor para o Acionista. Ribeirão Preto: Inside Books, 2009. pp. 20-22.
23 KIMURA, Herbert, BASSO, Leonardo Fernando Cruz, PERERA, Luiz Carlos Jacob. Stock Options e Criação de
Valor para o Acionista. Ribeirão Preto: Inside Books, 2009. pp. 22-23.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

A instituição de um “lock up period” pode induzir o titular das “stock options”
que exerceu a sua opção a pensar ainda mais no longo prazo da companhia.

Do Reconhecimento Contábil das “Stock Options”
Embora não haja nenhuma garantia de que o beneficiário do plano de “stock
option” irá cumprir as condições pré-estabelecidas em tal plano ou até mesmo de que exercerá a
opção da compra, há necessidade de registro contábil da outorga da opção, segundo o
Pronunciamento Contábil n. 10 “Pagamento Baseado em Ações” do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), sendo que os instrumentos patrimoniais outorgados deverão ser mensurados
pelo seu valor justo24.
No caso, a avaliação das “stock options” outorgadas aos executivos deve ser feita
a valor justo da data de sua outorga (“grant date”). Como não há mercado para as “stock
options”, e como não é possível se estimar de modo confiável o valor justo dos “serviços”
recebidos, a avaliação a valor justo pode ser feita por modelos matemáticos de avaliação ou
“precificação”, sendo as mais comuns a fórmula ou metodologia de Black-Scholes e o modelo
binomial. O Pronunciamento Técnico CPC n. 10 (R1) não impõe nenhum modelo específico para
a mensuração do valor justo das “stock options”25. Mas, repita-se, essa mensuração do valor
justo das “stock options” deve se dar na data de sua outorga.
Não se deve confundir o momento da mensuração das “stock options” (valor justo
destes), em casos em que os “serviços” e bens não possam ser mensurados de forma direta pelo
valor justo desses, confiavelmente, com o momento da apropriação desse valor em despesa. A
apropriação da despesa se deve dar por regime de competência – item 7 do Pronunciamento
Técnico CPC n. 10 (R1)26.
Suponha-se que a companhia tenha outorgado “x” “stock options” a 500
executivos (incluem-se os empregados) sob certas “vesting conditions” para seu exercício, como
a permanência deles por 3 anos e aumento do lucro da empresa em 20% no primeiro ano,

24 GELBCKE, Ernesto Rubens, SANTOS, Ariovaldo dos, IUDÍCIBUS, Sérgio de, MARTINS, Eliseu. Manual de
Contabilidade Societária: aplicável a todas as sociedades: de acordo com as normas internacionais e do CPC. 3a
ed. São Paulo: Atlas, 2018. pp. 601-605.
25 O Pronunciamento Técnico CPC n. 10 tem por base o IFRS 2 emitido pelo IASB em fevereiro de 2004
(International Accouting Standard Boards; as normas internacionais de contabilidade brasileiras adotam, adaptam
ou convergem com as editadas pelo IASB). Em matéria de “stock options”, houve convergência quase total entre as
normas editadas pela IASB (IFRS 2) e as emitidas pelo FASB (“Financial Accounting Standard Board"; órgão
americano similar ao nosso CPC).
O FASB emitiu em outubro de 1995 o FAS 123, que recomendava (mas não obrigava) a contabilização das “stock
options” por seu valor justo com uso da metodologia Black-Scholes, em vez de contabilizá-las por seu valor
intrínseco na data de sua concessão (o valor intrínseco corresponde à diferença entre o valor de mercado das ações e
o preço de exercício das opções na data de sua concessão, o que poderia ser zero, se o referido preço na data da
concessão fosse igual ao valor de mercado das ações – “at-the-money” – ou se aquele preço fosse superior a esse –
“out-the-money”). A contabilização das “stock options” pelo valor intrínseco na data da concessão era a regra
anterior (do APB 25, emitido pelo APB – “Accounting Principles Board”, órgão antecessor do FASB).
Em dezembro de 2004, o FASB editou o FAS 123R, que tornou obrigatória, a partir de julho de 2005, a
contabilização das “stock options” concedidas por sua mensuração a valor justo na data da concessão, e eliminou a
obrigatoriedade dessa mensuração pela metodologia Black-Scholes. Logo, tal como o IFRS 2 (e o Pronunciamento
Técnico CPC n. 10), não há imposição de modelo específico para a avaliação a valor justo das “stock options”. Cf. a
respeito LONGO, Cláudio Gonçalo, SILVA, Fabiana Lopes da, CHAN, Betty Lilian, “IRFS 2 – Pagamento baseado
em ações”. Manual de Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS versus Normas Brasileiras. Ernst & Young
e Fipecafi. São Paulo: Atlas, 2009, pp. 347 e 348.
26 TAKATA, Marcos Shigueo. “A “Nova” Contabilidade relativa às Stock Options – sua relação e reflexo ou não no
Direito Tributário”. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; e LOPES, Alexsandro Broedel Lopes (coord.).
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos) – 2o volume. São Paulo: Dialética, 2011, pp.
153 a 169.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

aumento médio do lucro em 17% no segundo ano e aumento médio do lucro em 15% no terceiro
ano. O valor justo total das “stock options” deve ser reconhecido como despesa, ao longo dos 3
anos, considerando-se a estimativa de executivos que permanecerão ao final dos 3 anos, e a
estimativa de aumento do lucro nos 2 últimos anos (no final do primeiro ano, quando será
reconhecida inicialmente parte da despesa, já se terá o aumento do lucro ocorrido nesse ano 1).
Essas estimativas são recalculadas ao final de cada ano, em função da mudança daquelas,
refletindo tais alterações das estimativas no montante reconhecível como despesa, por regime de
competência, em cada ano27.
É importante notar que o valor justo das “stock options”, mensurado no momento
da sua outorga, permanece imutável ao longo do tempo. O montante registrável como despesa
em cada ano pode mudar, mas não em função do valor justo das “stock options” reestimado e
confirmado em cada momento temporal (seja durante, seja após o “vesting period”), e sim, no
exemplo acima, por conta do número de executivos reestimado a cada período e confirmado ao
final do tempo, bem como do cumprimento ou não da condição de desempenho da empresa.
Cabe destacar também que, mesmo que a condição de desempenho da empresa
não seja cumprida e ainda que não remanesça nenhum executivo até o final da “condição”
temporal (e, portanto, que as “stock options” virem “pó”), o valor das despesas já apropriadas,
por competência, não é revertido. Assim também quando, por exemplo, o preço da ação tiver
caído ao tempo do momento possível de exercício das “stock options” para valor menor do que o
preço de exercício. A permanência dessas despesas, sem que nunca haja desembolso nem entrada
no caixa (sem emissão de ações ou alienação de ações em tesouraria), é, para dizer o mínimo,
curioso28.
É importante notar que a contrapartida do lançamento a débito em despesas, do
valor justo das “stock options” (mensurado na data da concessão), por regime de competência, é
o lançamento a crédito em instrumentos patrimoniais no patrimônio líquido. Assim é que o item
7 do Pronunciamento Técnico CPC n. 10 (R1) dispõe: a entidade deve reconhecer em
contrapartida ao reconhecimento dos produtos ou “serviços” recebidos ou adquiridos o
correspondente aumento do patrimônio líquido, se o pagamento baseado em ações for liquidado
por instrumentos patrimoniais; ou a entidade deve reconhecer a contrapartida em um passivo, se
o pagamento baseado em ações tiver sua liquidação em caixa (ou outros ativos).
Ao mesmo tempo em que se lança uma despesa, é registrado um aumento no
mesmo valor em conta do patrimônio líquido. Dessa forma, o lançamento contábil das “stock
options” a seu valor justo mensurado na data da outorga, obedecido o regime de competência, é:

Débito – Despesas (conta de resultado) “x”
Crédito – Instrumentos Patrimoniais Outorgados (conta do PL) “x”

O valor do acréscimo do patrimônio líquido registrado (em contrapartida a
despesas) “permanece” no patrimônio líquido, quer as “stock options” sejam exercidas ou não.
Simplesmente o valor registrado na conta de instrumentos patrimoniais, que é do subgrupo de

27 Vide exemplos de contabilização de “stock options” outorgadas a executivos, baseados no “Guidance on
Implementing [Guia de Implementação] of IFRS 2 Share-Based-Payment”, no Manual de Contabilidade Societária
aplicável a todas as sociedades: de acordo com as normas internacionais e do CPC. 3a ed. São Paulo: Atlas. 2018,
pp. 610 a 613.

28 LONGO, Cláudio Gonçalo, SILVA, Fabiana Lopes da, CHAN, Betty Lilian, “IRFS 2 – Pagamento baseado em
ações”. Manual de Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS versus Normas Brasileiras. Ernst & Young e
Fipecafi. São Paulo: Atlas, 2009. p. 347.
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

contas de reservas de capital, do patrimônio líquido, é baixado (transferido) para outra do
subgrupo de contas de reservas de lucros igualmente do patrimônio líquido.
Tendo em vista que o registro contábil do valor justo das “stock options” se dá
segundo método de precificação – pois elas não são valores mobiliários, não têm mercado (= não
são cedíveis) –, e que tal valor “precificado” será uma despesa contábil, faz todo o sentido se
registrar a contrapartida no patrimônio líquido, como aumento deste, de molde a se ter um efeito
líquido patrimonial nulo ou neutro (valor da despesa que reduz o resultado do exercício é
neutralizado pelo aumento do patrimônio líquido de igual valor). Isso, pois, não há desembolso
de caixa da companhia, além do que a entrega é de instrumento de capital próprio (e não de
instrumento financeiro).

Da discussão da natureza jurídica das “Stock Options” nos processos em que se
discute a incidência de contribuição previdenciária
A contribuição previdenciária sobre a folha de salários está prevista no artigo 22,
I, da Lei n. 8.212/9129, no qual se determina sua incidência sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho.
Ocorre que a contribuição previdenciária não incide sobre toda e qualquer
remuneração paga pelo empregador ao empregado, mas abrangerá tão somente aquela
remuneração que se destina a retribuir trabalho.
Nessa linha, Wladimir Martinez aponta a relevância da sinalagmaticidade do
pagamento para fins de determinação da contribuição previdenciária, de forma que o legislador
previdenciário não desejou incluir valores indenizatórios ou ressarcitórios no âmbito de tal
contribuição, deixando de fora do conceito de salário-de-contribuição os pagamentos não
retributivos do trabalho30.
Ao comentar sobre a necessidade da remuneração tributável pela contribuição
previdenciária se relacionar com serviços prestados, Sérgio Pinto Martins destaca que as
indenizações no âmbito do Direito do Trabalho são os pagamentos feitos aos empregados sem
que haja qualquer relação com a prestação dos serviços, bem como com as quantias pagas no
termo de rescisão do contrato de trabalho, de forma que não cabe a exigência de contribuição
previdenciária sobre indenizações, que não possuem natureza salarial e não estão compreendidas
na folha de salários31.
Tal relação também pode ser denominada como retributividade, de modo que
Giácomo Paro assinala que a retributividade aos serviços prestados é a característica
fundamental que refletirá a natureza remuneratória da verba (e a sua sujeição à contribuição
previdenciária), isto é, que a remuneração deve ser entendida como uma contraprestação
proporcional ao serviço prestado pelo trabalhador32.

29 Lei n. 8.212/91: “Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto
no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.
30 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários à Lei Básica da Previdência Social. 4a ed. São Paulo: LTr, 2003.
pp. 193-194.
31 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. 18a ed. São Paulo: Atlas, 2002. pp. 190-191.
32 PARO, Giácomo. Tributação da Renda nos Planos de Opção de Compra de Ações. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2018. p. 43.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

A partir dos lançamentos tributários que foram revisados no âmbito do CARF e
que envolveram a incidência de contribuição previdenciária sobre as opções de ações, verifica-se
que a principal discussão é se: (i) as “stock options” possuem natureza salarial; ou (ii) as “stock
options” possuem natureza mercantil.
A natureza salarial das “stock options” implica a incidência da contribuição
previdenciária, visto que elas seriam concedidas como forma de retribuição pelo trabalho. Por
outro lado, a natureza mercantil das “stock options” implica que elas não se destinam a retribuir
trabalho, o que afastaria, por si só, a incidência da contribuição previdenciária.
Ante a inexistência de previsão específica sobre a natureza das “stock options” no
ordenamento jurídico, há o Projeto de lei n. 286/1533, de autoria do deputado Carlos Bezerra
(PMDB/MT), no qual se busca tornar mais claros os contornos salariais ou não de cada plano de
“stock options” por meio da análise das características contratuais específicas.
No âmbito da Justiça do Trabalho, vale mencionar que há diversas decisões em
que foi entendido, com base nos elementos concretos de cada plano analisado, que as “stock
options” possuem natureza mercantil, não sendo parte do salário do beneficiário, quer seja em
função da onerosidade dos planos analisados, quer seja em virtude da existência de risco de
mercado para o beneficiário. Nessa linha, citem-se as decisões do Tribunal Superior do Trabalho
nos processos AIRR 85740-33.2009.5.03.0023; RR 3273/1998-064-02-00; RR 217800-
35.2007.5.02.0033; e RR-201000-02.2008.5.15.014034.
Ainda no âmbito do Direito do Trabalho, merece ser citado o artigo de Caio
Lignani de Miranda Bermudes e Pedro Mourente, denominado “A jurisprudência do TST sobre a
concessão de stock options” (https://www.migalhas.com.br/depeso/398653/a-jurisprudencia-do-
tst-sobre-a-concessao-de-stock-options), no qual os referidos autores pontuam que ainda que
possam existir decisões diversas na 1a e 2a instância da Justiça do Trabalho, todas as cinquentas
decisões proferidas nos últimos cinco anos pelo Tribunal Superior do Trabalho são no sentido de
que as “stock options” não integram o salário dos empregados, conforme se pode observar no
trecho abaixo:
Matéria ainda controvertida na Justiça do Trabalho de 1o e 2o Grau, a
natureza jurídica das stock options, muitas vezes, é matéria de recurso
perante o TST, em busca de uma decisão final quanto à integração ou
não de tal parcela à remuneração dos empregados. Nesse sentido, faz-se
necessário analisar qual o entendimento atual do TST no que se refere à
tal temática.
Para tanto, mediante termo de busca "Stock Options" no site do TST,
com filtro de acórdãos proferidos nos últimos 5 anos, foi possível extrair
50 decisões colegiadas em que se discutiam as Stock Options, desde sua
integração até alteração de cláusulas relativas a ela durante o contrato
de trabalho.

33 Projeto de lei n. 286/15: “Art. 458-A A participação acionária de empregado por meio de Plano de Concessão de
Ações sob a modalidade de Opções de Ações (Stock Options) consiste em vantagem contratual de natureza:
I – não salarial, quando tratar-se de condição de contrato estabelecida como luvas ou apenas com o objetivo de
fidelizar o trabalhador na empresa, sem qualquer conotação de caráter retributivo, e o método de exercício
autorizado implicar onerosidade e risco para o empregado;
II – salarial, quando, em complementação ao salário fixo contratado, entre outras hipóteses de utilização do plano
de opções como estratégia de remuneração variável: [...]”.
34 No que tange às decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho, destaquem-se as seguintes decisões no sentido de
que as “stock options” possuem natureza mercantil: RO 42364200290202002 (TRT 2a Região); RO 0387-2003-
045-15-85-7 (TRT 15a Região); e RO 02125-2007-109-15-00-2 (TRT 15a Região).
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Ao longo da pesquisa, foi possível observar que, em análise dos
acórdãos proferidos, todos aqueles que discutiam a integração ou não
das stock options à remuneração do empregado entenderam pela não
integração desta, pois na verdade, se trataria de verba de natureza
indenizatória, estando ausente qualquer espécie de violação a preceitos
legais. Tal entendimento pode ser extraído dos seguintes inteiro teor: (...)
No que tange às decisões emanadas pelo CARF, verifica-se que as seguintes
características têm levado os julgadores a decidir pela natureza salarial das “stock options”: (i)
obrigatoriedade de adesão ao plano de “stock options”, o que poderia demonstrar que inexiste
voluntariedade por parte do beneficiário; (ii) inexistência de onerosidade na aquisição da ação,
quer seja em virtude sua gratuidade para o beneficiário, quer seja em virtude da instituição de um
preço vil; (iii) inexistência de risco de mercado para o beneficiário, que pode tanto ser derivada
da falta de onerosidade quanto pela existência de alguma cláusula que retire ou mitigue o risco
de quem possui uma opção de compra de ação; (iv) habitualidade, isto é, a “stock option” passa a
ser concedida com frequência, tal qual uma remuneração salarial; (v) sujeição do beneficiário a
metas vinculadas, o que pode vir a demonstrar algum caráter retributivo direto do trabalho
prestado pelo beneficiário; e (vi) existência de cláusulas de limitação de perdas para o
beneficiário, o que denota que o risco permanece no todo ou em parte significativa com a
instituidora do plano de “stock options”35.
Por outro lado, algumas características podem indicar uma maior natureza
mercantil às “stock options”, tais quais as seguintes: (i) liberdade de adesão ao plano de “stock
options”, o que demonstra a mencionada voluntariedade; (ii) onerosidade, isto é, o beneficiário
deve pagar pela aquisição da “stock option”; (iii) existência de risco de mercado para o
beneficiário, de modo que ele suporte o ônus caso as condições de mercado daquela ação mudem
de tal forma que não compense o exercício da opção; (iv) inexistência de habitualidade; (v)
inexistência de metas vinculadas, demonstrando a falta de vinculação da concessão da opção
com a retribuição pelo trabalho; e (vi) inexistência de cláusulas de limitação de perdas, o que só
confirmaria que o risco de mercado é do beneficiário36.
No âmbito das decisões do CARF acerca do tema, proferidas a partir de 2016,
verifica-se que o entendimento majoritário tem sido na linha de que as “stock options” possuem
natureza salarial.
Nessa linha, a partir da análise concreta de cada plano de “stock options”, frente à
suposta ausência de risco de mercado para o beneficiário somada ao entendimento de que a
concessão da “stock options” teria caráter retributivo ao trabalho, as seguintes decisões do CARF
entenderam que as “stock options” teriam natureza salarial: Acórdãos 2402-005.010 (17/02/16);
2402-005.781 (06/04/16); 2402-005.346 (15/06/16); 2401-004.467 (16/08/16); 2202-003.741
(16/03/17); 2301-004.973 (04/04/17); 2301-005.006 (09/05/17); 2301-005.007 (09/05/17); 2401-
004.861 (06/06/17); 2402-006.475 (07/08/18); 2301-005.772 (05/12/18); 2301-005.771
(05/12/18), 2401-005.990 (12/02/19)37, 2301-005.988 (09/04/19)38, 2402-007.208 (08/05/2019),

35 PINTO, Alexandre Evaristo. Carf analisa tributação das stock options pela contribuição previdenciária. Revista
Consultor Jurídico, 29 de maio de 2019, 9h46. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-mai-29/direto-carf-
carf-analisa-tributacao-stock-optionspela-contribuicao-previdenciaria
36 PINTO, Alexandre Evaristo. Carf analisa tributação das stock options pela contribuição previdenciária. Revista
Consultor Jurídico, 29 de maio de 2019, 9h46. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-mai-29/direto-carf-
carf-analisa-tributacao-stock-optionspela-contribuicao-previdenciaria
37 Quanto ao Acórdão 2401-005.990, a bem ver, o reconhecimento do caráter retributivo do trabalho das “stock
options” se deu pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (no Acórdão 9202-005.968, de 26/06/17), a qual
determinou o retorno dos autos à Turma Ordinária para se apreciar a questão do momento do fato gerador e de seu
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

2201-005.151 (04/06/19), 2201-005.152 (04/06/19), 2201-005.153 (04/06/19). O Acórdão 2402-
005.011 (17/02/16) não enfrentou o mérito (em que pese o entendimento do relator ser o de que
as “stock options” possuíam natureza salarial).

Na Câmara Superior de Recursos Fiscais, também se nota o entendimento
predominante pela natureza salarial das “stock options”, o que foi decidido nos Acórdãos 9202-
005.470 (24/05/17); 9202-005.968 (26/09/17) e 9202-006.628 (21/03/18), todos por voto de
qualidade.
A título ilustrativo, citamos os argumentos deduzidos em alguns desses acórdãos.
É dito que a existência do período de “vesting”, no qual o trabalhador deve ficar
vinculado à empresa, oferecendo sua força de trabalho, evidencia, de plano, que as “stock
options” ostentam natureza contraprestacional e que as condições para os beneficiários
receberem as “stock options” são distintas das oferecidas aos interessados externos, o que afasta
a natureza mercantil daquelas. Ainda, os planos de “stock options” não se sujeitam às regras
comuns de mercado, não havendo a extensão a todos os colaboradores, tampouco ao público em
geral, sendo as “stock options” personalíssimas, e, pois, intransferíveis. E são pagas na
proporção das remunerações e performance, sendo dependentes e relacionadas com a relação de
trabalho.
Não se há de falar em onerosidade, pois o beneficiário não paga para receber as
“stock options”, que lhe são concedidas como retribuição pelo trabalho prestado à empresa,
sendo ausente uma relação mercantil entre as partes. A remuneração se consolida não pela venda
das ações, mas pelo seu recebimento, não contaminando a relação empresa-trabalhador a
desvalorização das ações. Também, nenhum risco aflige o trabalhador, pois as “stock options”
são um ativo econômico distinto das ações subjacentes: o risco de perda financeira se refere à
variação do preço das ações, e não às opções de compra, de modo que não há risco para o
trabalhador, que, sem consequência patrimonial, poderá não exercer as opções de compra;
simplesmente nada perderá, caso não as exerça; trata-se de risco externo à relação formada em
decorrência do plano. A existência de “lock up” não é inerente à operação de mercado, e se
amplia o alegado risco de desvalorização das ações, por outro representa garantia de retorno do
investimento ao fomentar a manutenção da relação de trabalho.
São os argumentos, em síntese, dos Acórdãos 2401-004.467, 2401-004.861 e
2402-006.475. Destaque-se que essas razões de decidir são mais extensas e detalhadas do que as
deduzidas nos Acórdãos 9202-005.470 e 9202-005.968. No que toca a tais argumentos, nos
parece que é justamente o período de “vesting” que permite e justifica a criação de um
instrumento (“stock options”) de alinhamento de interesses entre o agente e o principal,
conforme a teoria da agência. E são os requisitos previstos no programa de “stock options” que
viabilizam o objetivo de o trabalhador incorporar a visão de empresa, de sua evolução, e de
proprietário, e, assim, de permanência na empresa para o crescimento desta. Logo, é evidente
que as “stock options” são personalíssimas, pois, do contrário, não atenderiam aos objetivos
descritos.
A eleição de trabalhadores e a proporcionalidade das “stock options” outorgadas
com a remuneração percebida pelos trabalhadores se coloca na lógica de uma relação
empresarial de se buscar a maximização do alinhamento de interesses do agente com os do
principal (eleição dos trabalhadores que se revelaram ou se podem revelar mais aptos e

concreto aperfeiçoamento. O Acórdão 9202-005.968 reformou o Acórdão 2401-003.888 (11/02/15), que havia
reconhecido que as “stock options”, no caso, não tinham natureza salarial.
38 Embora, nesse acórdão, isso conste somente na ementa, sendo silente a respeito o voto do relator, acompanhado à
unanimidade.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

proporção como critério de adequação), e da contribuição do agente na evolução e crescimento
da empresa, com sua permanência nela. É óbvio, portanto, que os requisitos para aquisição das
“stock options” são diversos aos das opções negociadas no mercado, pois as “stock options” se
prestam a colocar os trabalhadores, enquanto tais, na posição próxima ou alinhada aos interesses
de principal. Caso contrário, não seria um instrumento de viabilização de incorporação da visão
da empresa, e de alinhamento de interesses. Não por menos, como já dito, nas “stock options”, o
sacrifício econômico é dos acionistas, que sofrem diluição de sua participação societária, e não
da empresa, da qual não há nem haverá nenhuma saída de caixa. O que há para a empresa é
somente o custo de oportunidade, que, teoricamente, nem deveria ser reconhecido como despesa
– aliás, é de se discutir se mesmo esse custo de oportunidade é da empresa ou dos acionistas.
Para se visualizar as “stock options” como remuneração em senso estrito, “i.e.”,
como retribuição pelo trabalho, é necessário que a análise dos elementos risco e onerosidade se
dê em face da possibilidade de exercício das “stock options”. Ou seja, risco e onerosidade devem
estar atrelados ao exercício das “stock options”. Do contrário, como se cogitar de remuneração
em senso estrito, na qual deve ser inerente a efetiva mais-valia obtenível, ainda mais se
considerando que o trabalhador terá de pagar para obter as ações? Isso fica mais evidente à vista
da base de cálculo da contribuição previdenciária, consoante pacificado no CARF, segundo o
qual ela (base de cálculo da contribuição previdenciária) é a diferença positiva entre o valor de
mercado da ação, no dia do exercício das “stock options” e seu preço de exercício. A
onerosidade e o risco se atrelam, pois, ao exercício das “stock options” ou, analiticamente, ao
período que medeia a sua outorga e seu exercício. E a presença de risco e onerosidade nos
termos expostos parece de rigor, diante de uma relativa equivalência entre o valor de mercado
das ações no momento da outorga das “stock options” e seu preço de exercício. Some-se a isso a
existência, em muitos casos, de “lock up”, em que as ações adquiridas, ou parte delas, não
podem ser alienadas. Divorciar o risco e a onerosidade relativos às “stock options” das ações
subjacentes é, com a devida vênia, contrariar a própria base de cálculo da contribuição
previdenciária e, portanto, a essência do fato gerador. Associe-se a isso as demais características
das “stock options”, as quais refletem a justificativa e os objetivos de tal instrumento.
Por outro lado, a natureza mercantil das “stock options” foi reconhecida no
Acórdão 2401-005.729 (11/09/18). Neste acórdão, o relator discorreu sobre a causa típica da
concessão das “stock options”, reveladora de sua incompatibilidade com retribuição por trabalho
prestado (remuneração em senso estrito), afirmando que a outorga das “stock options” não tem
como consequência inflexível sua caracterização como remuneração em senso estrito. Em
seguida, o relator concluiu que não houve no lançamento análise minuciosa do caso concreto que
denunciasse a descaracterização ou o desvirtuamento do caráter mercantil das “stock options”.
Observou que, em outro lançamento, fundado nos mesmos planos de opções, considerou-se
ocorrido o fato gerador quando as “stock options” se tornaram “vested”, e que o lançamento
objeto deste acórdão reconheceu que o fato gerador só se dá no exercício das opções. Assim,
adicionalmente, firmou entendimento de que houve ofensa ao artigo 146 do CTN, implicando
vício substancial do lançamento, por mudança de critério jurídico do aspecto temporal do fato
gerador, em relação ao outro lançamento que, embora relativo a outros períodos, fundaram-se
nos mesmos fatos continuados, pois relativos aos mesmos planos de ações. Além disso, acusou o
erro da base de cálculo, ao se considerar como tal o valor justo das “stock options” (na data de
sua outorga), em vez da diferença entre o valor de mercado das ações na data de exercício das
“stock options” e seu preço de exercício. O julgamento se deu por unanimidade, mas 3 dos 8
conselheiros votaram pelas conclusões, ou, sendo preciso, pelo último dos fundamentos aduzidos
pelo relator (vício substancial do lançamento por erro da base de cálculo) – como se constata da
declaração de voto de um desses conselheiros.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Aliás, curiosamente um dos únicos casos em que a 2a Seção de Julgamento do
CARF reconheceu a natureza mercantil das “stock options” é o presente no Acórdão 2401-
005.729, cujo contribuinte é BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES,
MERCADORIAS E FUTUROS, isto é, exatamente o contribuinte contra o qual foi lançado o
IRRF no presente caso.
Dessa forma, se for entendido aqui na 1a Seção de Julgamento do CARF que as
presentes “stock options” possuem natureza remuneratória, estaremos diante de uma decisão que
é incoerente com decisão que analisou o mesmo plano de “stock options” na 2a Seção de
Julgamento do CARF. Logo, cria-se aquela situação contraditória na qual contribuinte
eventualmente perde em todas as pontas, cada qual com um fundamento.
Para piorar a situação, caso seja entendido aqui na 1a Seção de Julgamento do
CARF que as presentes “stock options” possuem natureza remuneratória, estaremos sendo mais
conservadores do que a Justiça do Trabalho, que vem reiteradamente decidindo no âmbito do
Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que as “stock options” não possuem natureza
remuneratória.
Como se viu, embora as decisões recentes do CARF tenham entendido, em sua
quase totalidade, pela natureza salarial das “stock options”, cumpre salientar que em alguns
casos os créditos tributários não foram mantidos em função de erros ou vícios no aspecto
temporal do fato gerador da contribuição previdenciária ou na sua base de cálculo. Erro no
aspecto temporal do fato gerador ou na determinação de sua base de cálculo são vícios
substanciais atinentes ao artigo 142 do CTN, fulminando o lançamento, por nulidade material, e
não formal.
Assim, no Acórdão 2402-005.011 (17/02/16), o lançamento foi cancelado, por
unanimidade, ao se considerar ocorrido o fato gerador das contribuições previdenciárias na data
imediatamente posterior ao “vesting period”, e não na data do exercício das “stock options” (ou
na data após o “lock up”). Ademais, o lançamento mensurou a base de cálculo pela diferença
entre o valor de mercado das ações/units na citada data e o valor de exercício das “stock
options”.
No Acórdão 2402-005.781 (06/04/16), apesar de se entender que as “stock
options” possuem natureza salarial, o lançamento foi considerado improcedente. Isto, pois o
lançamento elegeu como base de cálculo o valor justo das “stock options” no momento de sua
outorga (registradas como despesas), em vez de mensurar a base de cálculo pela diferença entre
o valor de mercado das ações, no momento do exercício das opções, e o preço de seu exercício;
e também por reputar ocorrido o fato gerador no momento da concessão das “stock options”, em
vez de reconhecer o aperfeiçoamento do fato gerador com e no momento do exercício das “stock
options”. Embora figure no dispositivo do acórdão que a decisão se deu por maioria, não consta
quem teria votado em sentido contrário nessa matéria.
No Acórdão 2301-004.973 (04/04/17), foi considerado como base de cálculo a
soma do valor justo das “stock options” no momento de sua concessão (registradas como
despesa) com a redução ocorrida no preço de exercício das “stock options” originalmente fixado,
sendo que o entendimento da relatora era no sentido de que a base de cálculo das “stock options”
seria a diferença entre o valor desembolsado pelo participante do plano e o valor da ação no
mercado, no momento do exercício da opção. Como consequência da adoção de tal critério no
lançamento, apesar de a relatora considerar que as “stock options” têm natureza salarial, ela
entendeu que o lançamento continha vício material e deu provimento ao recurso voluntário, no
que foi seguida pela maioria dos julgadores (alguns pelas conclusões).
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Nos Acórdãos 2301-005.771 (05/12/18), 2401-005.990 (12/02/19)39 e 2301-
005.988 (09/04/2019), também se entendeu pela natureza salarial das “stock options”, mas o
crédito tributário foi exonerado, por unanimidade, uma vez que o lançamento tributário teria
partido da equivoca premissa de que o fato gerador seria a data de vencimento da carência
(“vesting period”), e não a data do exercício das “stock options”. Além disso, não houve
comprovação pela autoridade fiscal do efetivo exercício do direito de ações.
Nota-se, pois, que os julgamentos do CARF acerca da incidência de contribuição
previdenciária sobre as “stock options” têm sido, em quase sua totalidade, no sentido de que elas
possuem natureza salarial, implicando a incidência de contribuição previdenciária sobre tais
valores. O critério temporal da contribuição previdenciária sobre “stock options” se dá no
momento do exercício das opções pelo beneficiário, sendo que a base de cálculo seria a diferença
entre o preço pago pelo exercício das opções e o valor de mercado das ações naquele momento.
Aqui é possível observar que uma visão conservadora tributária pode fazer com
que o instituto das “stock options” deixe de ser utilizado. A título de ilustração, entre 2018 e
2020, era comum no centro expandido da cidade de São Paulo aplicativos de bicicletas e
patinetes elétricos compartilhados. A normatização municipal foi tão detalhada, que estrangulou
a oferta de tais meios de locomoção, de forma que tais aplicativos deixaram de existir.
Tal visão conservadora pode ter o mesmo efeito no que tange às “stock options”,
mas com um fator ainda pior. No caso das “stock options”, não está havendo uma
regulamentação a estrangular o instituto, mas precedentes administrativos “a posteriori” que
estão tirando toda a atratividade do instituto.
No âmbito do Poder Legislativo, quando da discussão do Marco Legal das
Startups, houve até uma subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar n.
146/19, de autoria do deputado federal Vinicius Poit, no seguinte sentido:
CAPÍTULO VII
DAS OPÇÕES DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES (Stock Options)
Art. 16. A remuneração poderá ser complementada com bônus que levem
em consideração a eficiência e a produtividade da empresa, do
empregado ou do time de empregados, ou outros objetivos e parâmetros
que as partes vierem a acordar, incluindo a remuneração decorrente da
outorga de opção de compra de ações (stock options), nos termos do art.
17 e 18 da presente lei.
Art. 17. O art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a
vigorar
com os dispositivos:
"Art. 28 (...) § 12 Considera-se remuneração do empregado e do
contribuinte individual o valor justo atribuído conforme as normas
contábeis à opção de compra de ações, outorgada de acordo com o
artigo 168, §3o, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não sendo
tratado como remuneração qualquer outro benefício decorrente do
exercício de tal opção”
Art. 17. O art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a
vigorar
com os dispositivos:
"Art. 28 (...) § 13 A remuneração prevista no parágrafo anterior será
considerada paga, devida ou creditada no momento do exercício da

39 Em relação a estes 2 últimos acórdãos, vide notas de rodapé anteriores.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

opção de compra de ações, outorgada de acordo com o artigo 168, §3o,
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.”
Dessa forma, havia uma proposta de lei que alteraria a lei do custeio da
previdência social, isto é, a Lei n. 8.212/91, demarcando uma natureza remuneratório, mas não
da diferença entre o valor de mercado da ação adquirida por meio da opção de compra da ação e
o “strike price”, mas sim do “valor justo” atribuível à opção que foi conferida ao colaborador da
empresa, valor este muito menor do que o valor da ação. E considerando que não
necessariamente se sabe no momento da concessão da opção se haverá ou não o exercício da
opção, a lei fixava como critério temporal da contribuição previdenciária o momento em que a
opção de ação era exercida. Isto é, o fato gerador da contribuição se dava com o exercício da
opção e a base de cálculo da referida contribuição era o valor justo atribuído contabilmente à
opção no momento de sua concessão anos atrás.
Ainda que eu entenda que no presente caso, a “stock option” tenha claramente um
caráter mercantil (conforme inclusive já havia decidido a 2a Seção de Julgamento do CARF ao
avaliar as “stock options” da BM&F BOVESPA) e portanto não seria uma remuneração passível
de tributação pela contribuição previdenciária, entendo que a solução presente na proposta de lei
acima citada não era de todo ruim, pois se há algo que eventualmente poderia ser enquadrado
como remuneração, esta seria a opção concedida no momento de instituição do plano de “stock
options” e ela somente se tornaria efetivamente recebida pelo beneficiário no momento em que
fosse exercida a opção.

Do momento de incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física sobre “Stock
Options”
No tocante à tributação pelo imposto de renda da pessoa física (IRPF), cumpre
notar que o critério material do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é auferir
renda e proventos de qualquer natureza, sendo que o seu critério temporal diz respeito ao
momento de percepção dos rendimentos pela pessoa física.
Nos casos em que as ações (e não as opções de ações) são oferecidas
gratuitamente para os seus beneficiários, como acontece no caso das ações restritas, o IRPF é
devido, mensalmente, pela metodologia do recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
conforme a tabela progressiva mensal do imposto de renda, sendo que tais rendimentos ainda
serão levados em conta quando da declaração do ajuste anual40.
Nesse diapasão, em caso envolvendo a concessão de ações de companhia
estrangeira a beneficiário que é funcionário de pessoa jurídica brasileira integrante do mesmo
grupo econômico, a Receita Federal do Brasil se manifestou por meio da Solução de Consulta
DISIT n. 175/10 da SRRF da 6a Região Fiscal que tal concessão constitui rendimento tributável
da pessoa física, pelo valor que as ações tiverem na data da percepção. Quando tais ações forem
alienadas, haverá apuração de ganho de capital.
No entanto, quando houver onerosidade no tocante ao exercício da opção de
compra da ação, resta dúvida sobre qual seria a forma e o momento de tributação pelo imposto
de renda, de forma que há autuações entendendo que a tributação do IRPF deve acontecer em
diferentes fases dos planos de concessão de “stock options”.
Desse modo, a partir dos lançamentos tributários que foram revisados no âmbito
do CARF, verifica-se que a grande discussão é se: (i) as “stock options” são tributadas no
momento em que são exercidas, isto é, na fase de aquisição das ações pelo beneficiário, hipótese

40 PINTO, Alexandre Evaristo. Carf analisa o momento de incidência do IRPF sobre stock options. Revista
Consultor Jurídico, 6 de março de 2019, 8h00. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-mar-06/direto-carf-
carf-analisa-momento-incidencia-irpf-stock-options
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

na qual elas seriam considerados rendimentos tributáveis sujeitos ao recolhimento mensal
obrigatório; ou (ii) as “stock options” são tributadas no momento em que as ações decorrentes do
exercício da opção são alienadas, ou seja, na fase de venda das ações pelo beneficiário, hipótese
na qual a alienação das ações é tributada como ganho de capital.
Além disso, partindo-se da premissa de que as “stock options” são tributadas na
fase de aquisição das ações, ora as autoridades fiscais consideraram como base de cálculo do
imposto de renda a diferença entre o preço de exercício da opção de compra da ação e o valor de
mercado da ação na data de exercício, ora as autoridades consideraram o valor justo das “stock
options” no momento de sua outorga, e, assim, o valor reconhecido como despesa da empresa,
nos termos do já comentado Pronunciamento Técnico CPC n. 10 (R1).
No Acórdão 2301-005.752, julgado em 08/11/2018, entendeu-se, por maioria de
votos, que a diferença positiva entre o valor de mercado da ação no dia do exercício da opção de
compra e o valor pago para o exercício da opção constituiria provento de qualquer natureza, isto
é, um acréscimo patrimonial.
Tal acréscimo patrimonial teria ocorrido quando o beneficiário exerce a opção de
compra pelo valor inferior ao que ação vale segundo a sua cotação de mercado, de modo que se
considerou que a tributação se dá na fase de aquisição das ações.
Em sentido contrário ao entendimento majoritário dos conselheiros julgadores no
referido julgamento, o voto vencido (escrito coincidentemente por este conselheiro) considerou
que não há que se falar em aquisição de disponibilidade de renda da pessoa física antes do
momento de venda das ações adquiridas. Assim, a potencial renda decorrente do exercício da
opção de compra da ação somente seria realizada com a alienação da ação, sendo tributada
enquanto ganho de capital. Some-se a isso o fato de que a pessoa física é tributada, como regra
geral, pelo regime de caixa.
Por fim, destaque-se que, no referido caso, entendeu-se que o montante pago pelo
contribuinte a título de imposto de renda sobre o ganho de capital poderia ser compensado com o
tributo objeto do lançamento.
No Acórdão 2301-005.761, julgado em 03/12/2018, o entendimento manifestado
pela Turma foi semelhante ao do Acórdão 2301-005.752, embora tenha sido dado provimento
total, por maioria de votos, ao Recurso Voluntário.
Ocorre que na autuação fiscal, embora o lançamento do IRPF também tenha
levado em consideração o momento do exercício da opção, ele teve como base de cálculo o valor
justo das “stock options” no momento de sua outorga.
Assim, a Turma entendeu que a base de cálculo deveria ser a diferença entre o
preço de exercício da opção e o valor de mercado das ações (vigente no momento do efetivo
exercício).
O Acórdão 2201-004.815, julgado em 05/12/2018, seguiu o mesmo entendimento
consagrado no citado Acórdão 2301-005.752.
Entendemos que a intelecção adequada acerca do fato gerador de IRPF está com o
mencionado voto vencido do Acórdão 2301-005.752. Nos casos aventados, não conseguimos
atinar com a concreção do pressuposto fático de incidência de IRPF.
O fato gerador do IRPF implica realização (da renda), a qual tem em sua base a
transação com terceiros (o maior sancionador da mais-valia é o mercado, que a torna concreta),
com um ato de disposição41.
Nos mencionados casos, houve transação com terceiros, mas somente com ato de
aquisição (exercício das “stock options” ou compra das ações), o que é insuficiente para se
considerar realizada a renda correspondente à diferença entre o preço de exercício das “stock

41 Por parte de quem escoa (transmissão) a mais-valia.
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

options” e o valor de mercado das ações, na data daquele exercício. Para a realização da renda
(e, pois, a aquisição da renda com o qualificativo de sua disponibilidade econômica ou jurídica –
artigo 43 do CTN), mensurada nos referidos termos (ou segundo o valor de mercado na data do
ato de disposição das ações, em dia diverso ao do exercício das “stock options”), é necessário – e
suficiente – transação com terceiros (“i.e.”, no mercado), com o ato de disposição das ações
adquiridas com o exercício das “stock options”. Só com sua alienação ou outro ato de disposição
(realização do ativo), tem-se por realizada a renda da pessoa física, e, pois, por ocorrido o fato
gerador de IR da pessoa física. Isto, seja em face dos artigos 2o, 3o, caput, §§ 1o e 4o, 7o e 8o da
Lei n. 7.713/88 c/c o artigo 3o, caput e parágrafo único, da Lei n. 9.250/9542 e alterações
posteriores (rendimentos sujeitos à tabela progressiva, com ou sem retenção de IRF), seja por
conta dos artigos 3o, § 2o e 19 da Lei n. 7.713/88 c/c o artigo 21 da Lei n. 8.981/9543 (ganho de

42 Lei n. 7.713/88: “Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos
e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica
ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
[...]
Art. 7o Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo com o disposto no art. 25
desta Lei:
I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas ou jurídicas;
II - os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não estejam sujeitos à tributação exclusiva na fonte,
pagos ou creditados por pessoas jurídicas.
§ 1o O imposto a que se refere este artigo será retido por ocasião de cada pagamento ou crédito e, se houver mais
de um pagamento ou crédito, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos
rendimentos pagos ou creditados à pessoa física no mês, a qualquer título.
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o disposto no art. 25 desta Lei, a
pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital
que não tenham sido tributados na fonte, no País.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos serventuários da justiça, como
tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira quinzena do mês
subseqüente ao da percepção dos rendimentos.”
Lei n. 9.250/95: “Art. 3o O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de que tratam os arts. 7°, 8° e 12, da
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de acordo com a seguinte tabela progressiva em Reais:
[...]
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos em
cada mês.”
43 Lei n. 7.713/88: “Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o
disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês,
decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença
positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
[...]
Art. 19. Valor da transmissão é o preço efetivo de operação de venda ou da cessão de direitos, ressalvado o
disposto no art. 20 desta Lei.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

capital), seja à vista do artigo 72 da Lei n. 8.981/95 c/c o artigo 2o, caput, I, da Lei n. 11.033/0444
(ganhos líquidos de renda variável – operações em bolsas). Esses dispositivos legais consagram,
nos diversos regimes de IR da pessoa física, a tributação da renda realizada segundo o que
conhecemos por regime de caixa.
Em que pese a consideração ora expendida, nota-se que os primeiros julgamentos
do CARF relativos ao IRPF sobre as “stock options” têm sido no sentido de que o beneficiário
das opções de ações aufere acréscimo patrimonial tributável pelo imposto de renda quando
exerce a opção de compra, sendo que a base de cálculo é a diferença entre o preço do exercício e
o valor de cotação da ação na data do exercício.
Mais uma vez, me parece bastante incoerente com a própria sistemática da
tributação do IRPF uma tributação de uma mera expectativa de ganho em decorrência do
exercício da opção de compra de uma ação por um “strike price”, que é inferior à cotação da
ação adquirida na bolsa de valores.
É como se os precedentes do CARF tivessem instituído uma figura correlata ao
“ganho por compra vantajosa”, existente na normatização contábil e tributária (Pronunciamento
Contábil n. 15 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Decreto-lei n. 1.598/77 e Lei n.
12.973/14) quando da aquisição de participação societária (ou até de negócios nos termos do
CPC 15) por valor inferior ao valor justo de tal participação.
Ocorre que o reconhecimento do “ganho por compra vantajosa” pela pessoa
jurídica adquirente está tipificado em lei e o reconhecimento na pessoa física (que é tributada
pelo regime de caixa) de ganho em virtude de se estar pagando um “strike price” menor do que a
cotação da ação não está em lei, sequer em ato infralegal, mas é uma construção da fiscalização
(como parte do Poder Executivo) e que vem sendo referendada pelo CARF.
Ou seja, estamos diante da tributação de uma expectativa de ganho por compra
vantajosa da pessoa física estabelecida sem amparo em lei.
Somente haverá ganho por parte da pessoa física no momento em que o
contribuinte pessoa física aliena as ações adquiridas pelo valor do “strike price” por um valor de

Parágrafo único. Nas operações em que o valor não se expressar em dinheiro, o valor da transmissão será
arbitrado segundo o valor de mercado.”
Lei n. 8.981/95: “Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens e
direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com as seguintes alíquotas: [...]”
44 Lei n. 8.981/95: “Art. 72. Os ganhos líquidos auferidos, a partir de 1o de janeiro de 1995, por qualquer
beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de
futuros e assemelhadas, serão tributados pelo Imposto de Renda na forma da Legislação vigente, com as alterações
introduzidas por esta lei.
§ 1o A alíquota do imposto será de dez por cento, aplicável sobre os ganhos líquidos apurados mensalmente.
§ 2o Os custos de aquisição dos ativos objeto das operações de que trata este artigo serão:
a) considerados pela média ponderada dos custos unitários;
b) convertidos em Real pelo valor de R$ 0,6767, no caso de ativos existentes em 31 de dezembro de 1994, expressos
em quantidade de Ufir.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também:
a) aos ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário, na alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa;
b) aos ganhos líquidos auferidos pelas pessoas jurídicas na alienação de participações societárias, fora de bolsa.
§ 4o As perdas apuradas nas operações de que trata este artigo poderão ser compensadas com os ganhos líquidos
auferidos nos meses subseqüentes, em operações da mesma natureza.[...]”
Lei n. 11.033/04: “Art. 2o O disposto no art. 1o desta Lei não se aplica aos ganhos líquidos auferidos em operações
realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, e assemelhadas, inclusive day trade, que permanecem
sujeitos à legislação vigente e serão tributados às seguintes alíquotas:
I - 20% (vinte por cento), no caso de operação day trade;
II - 15% (quinze por cento), nas demais hipóteses.”
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

mercado maior. Aí é que termos a tributação de tal acréscimo patrimonial na forma de ganho de
capital da pessoa física.
Mais uma vez, hipoteticamente falando, se fôssemos ter algum tipo de acréscimo
patrimonial na pessoa física antes da alienação das ações para terceiro somente poderia se
admitir um ganho decorrente do recebimento da opção de compra de ações no momento de
outorga das “stock options”.
No âmbito do Poder Legislativo, quando da discussão do Marco Legal das
Startups, houve até uma subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar n.
146/19, de autoria do deputado federal Vinicius Poit, no seguinte sentido:

DAS OPÇÕES DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES (Stock Options) (...)
Art. 18 O art. 3o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a
vigorar com o seguinte dispositivo:
“Art. 3o (...) § 7o Integrará o rendimento bruto o ganho relativo ao
valor justo atribuído conforme as normas contábeis à opção de compra
de ações, outorgada de acordo com o artigo 168, §3o, da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, não sendo tratado como ganho qualquer
outro benefício decorrente do exercício de tal opção”.
Art. 18 O art. 3o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a
vigorar com o seguinte dispositivo:
“Art. 3o (...) § 8o O ganho previsto no parágrafo anterior será apurado
no momento do exercício da opção de compra de ações, outorgada de
acordo com o artigo 168, §3o, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976”.
Art. 19. As regras nos artigos 18 e 19 da presente lei também se aplicam
na hipótese em que as opções de compra de ações forem outorgadas a
empregados e similares da pessoa jurídica contratante por pessoa
jurídica a ela ligada, domiciliada no Brasil ou no exterior.
Dessa forma, em tal projeto de lei constava expressamente que o eventual ganho
do contribuinte seria o montante da opção pelo valor justo que ela foi contabilizada no momento
de outorga das “stock options”, sendo que somente poderia ser determinado tal acréscimo
patrimonial se houvesse o exercício da opção em anos posteriores.
Diante do exposto, considerando que entendo que é errônea a tributação do IRPF
no momento de exercício da opção de compra da ação conferida no âmbito de um plano de
“stock options” pelo valor da diferença entre o valor de mercado da ação e o valor do “strike
price”, tampouco há que se falar em IRRF, como na presente autuação.
Da inexistência de pagamento e, portanto, da impossibilidade de ocorrência do
fato gerador do IRRF
Uma prática bastante comum em alguns setores econômicos, sobretudo no
comércio e na indústria, é a alienação com desconto de produtos ou mercadorias produzidos ou
comercializados pela empresa para seus funcionários.
Isso acontece desde o ambiente de lojas de roupa que alienam suas roupas com
desconto para seus funcionários até no ambiente de indústrias automobilísticas que alienam seus
veículos com desconto para seus funcionários.
Na hipótese em que uma indústria automobilística conceda um desconto de 20%
na venda de veículos para seus funcionários e que o valor de um determinado veículo seja R$
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

150 mil, temos que a referida indústria alienará o veículo para seu funcionário por R$ 120 mil
(80% do valor de venda do veículo no mercado).
Ninguém em sã consciência diria que a diferença de R$ 30 mil deveria ser
considerada uma transferência de renda da empresa para seu funcionário a título de remuneração,
exigindo-se a cobrança de tal montante como ganho da pessoa física pelo IRPF no momento em
que esta adquiriu o veículo por R$ 120 mil, assim como deveria ser lançada uma multa isolada
em virtude do não recolhimento de IRRF sobre a base de R$ 30 mil pela empresa que alienou o
veículo.
Explico. A tributação sobre tais montantes pressuporia que a empresa
virtualmente pagou R$ 30 mil a seu funcionário para que este adquirisse o veículo pelo seu valor
de mercado de R$ 150 mil, pagando R$ 120 mil com dinheiro “de verdade” e os demais R$ 30
mil com esse dinheiro virtual.
Ocorre que inexistiu tal “pagamento virtual” e inexistindo pagamento não há que
se falar em transferência de renda passível de tributação pelo IRRF.
Tal forma de tributação seria ainda contrária à lei, uma vez que a própria
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece que não seria possível efetuar descontos
sobre a remuneração dos empregados e quando houver acesso a mercadorias (“armazéns”) ou
serviços mantidos pela empresa, as mercadorias e os serviços deverão possuir preços razoáveis,
sem intuito de lucro e sempre em benefícios dos empregados, conforme segue:
Art. 462 - Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos
salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de
dispositivos de lei ou de contrato coletivo.
§ 1° - Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito,
desde de que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de
dolo do empregado. (Parágrafo único renumerado pelo Decreto-lei n°
229, de 28.2.1967)
§ 2° - É vedado à emprêsa que mantiver armazém para venda de
mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar-lhes
prestações " in natura " exercer qualquer coação ou induzimento no
sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços.
(Incluído pelo Decreto-lei n° 229, de 28.2.1967)
§ 3° - Sempre que não fôr possível o acesso dos empregados a
armazéns ou serviços não mantidos pela Emprêsa, é lícito à autoridade
competente determinar a adoção de medidas adequadas, visando a que
as mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços
razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados.
(Incluído pelo Decreto-lei n° 229, de 28.2.1967)
§ 4° - Observado o disposto neste Capítulo, é vedado às emprêsas
limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispôr do
seu salário. (Incluído pelo Decreto-lei n° 229, de 28.2.1967)
Ou seja, a própria CLT reconhece que mercadorias produzidas ou revendidas pela
empresa poderão ser oferecidas aos funcionários por valores mais baixos e isto se dá em virtude
de tais vendas poderem ser feitas pelo custo (sem intuito de lucro) e em benefício dos
empregados.
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Logo, as diferenças a menor pagas pelos funcionários quando da aquisição de
roupas, carros ou quaisquer outras mercadorias ou produtos revendidos ou produzidos pelos seus
empregadores não é renda.
Diferente não é a situação da concessão da opção de compra de ações no âmbito
de um plano de “stock options”, uma vez que o fato de haver uma promessa de venda por parte
da empresa por um valor fixo no futuro para que o funcionário possa exercer ou não essa opção
de compra não configura um pagamento. Primeiro porque no momento inicial sequer há certeza
de que o valor da promessa de venda (sob a ótica da empresa) será menor do que o valor de
mercado da ação no futuro. Segundo porque a própria CLT permitiria que os produtos da
empresa fossem revendidos por um preço menor a seus funcionários. Vale lembrar que no caso
concreto, estamos falando inclusive de opções de compra de ações da bolsa de valores, de forma
que é possível entender que as ações fazem parte do próprio negócio de uma bolsa de valores.
Com a devida vênia ao entendimento que tem preponderado no âmbito do CARF
no que tange ao IRPF e que foi de certa forma replicado aqui com relação ao IRRF, trata-se de
hipótese de renda imputada não prevista em lei.
A renda imputada é um dos temas mais instigantes da teoria do imposto de renda,
uma vez que se configura uma tributação sobre uma renda não auferida. Sob a ótica da renda na
economia, um dos conceitos mais importantes é o de Haig-Simons, que abrangeria os valores
consumidos durante o período somados aos acréscimos patrimoniais líquidos45.
No âmbito do direito brasileiro, o artigo 23, VI, da Lei n. 4.506/64 estabeleceu
que o valor locativo do prédio urbano construído quando cedido seu uso gratuitamente será
classificado como rendimento de aluguel46.
Nesse sentido, tal dispositivo foi regulamentado nos artigos 49, §1o, do RIR/9947 e
41, §1o, do RIR/18, que determinaram que, na hipótese de imóvel cedido gratuitamente, constitui
rendimento tributável na declaração de ajuste anual o equivalente a 10% do seu valor venal, ou
do valor constante da guia do IPTU correspondente ao ano-calendário da declaração.
Vale notar que o artigo 6o, III, da Lei n. 7.713/88 previu a isenção do valor
locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamente para
uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau48, sendo que tal dispositivo foi reafirmado nos
artigos 39, IX, do RIR/9949 e 35, VII, “b”, do RIR/1850.

45 SIMONS, Henry C. Personal Income Taxation: The Definition of Income as a Problem of Fiscal Policy. Chicago:
University of Chicago Press, 1938, p. 49-51.
46 Lei n. 4.506/64: “Art. 23. Serão classificados como aluguéis ou "royalties" tôdas as espécies de rendimentos
percebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e direitos referidos nos artigos 21 e 22, tais como:
(...) VI - o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu uso gratuitamente”.
47 RIR/99: “Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de bens corpóreos,
tais como: (...)
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez por cento do valor venal de
imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
correspondente ao ano-calendário da declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39”.
48 Lei n. 7.713/88: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas
físicas: (...)
III - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamente para uso do
cônjuge ou de parentes de primeiro grau;”.
49 RIR/99: “Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...)
IX - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamente para uso do
cônjuge ou de parentes de primeiro grau;”.
50 RIR/18: “Art. 35. São isentos ou não tributáveis: (...)
VII - os seguintes rendimentos diversos: (...)
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

Tal modalidade de tributação não passou ilesa a críticas da doutrina, dado que a
tributação dessa possível “renda imputada” não seria compatível com o nosso ordenamento
jurídico, sobretudo com o Código Tributário Nacional (CTN).
Nessa linha, a referida matéria já foi inclusive objeto de análise na coluna
“Consultor Tributário”, em artigo de autoria de Hugo de Brito Machado Segundo51, para o qual
inexiste aquisição de disponibilidade econômica e jurídica de qualquer acréscimo patrimonial na
cessão de gratuita de imóvel, não havendo que se falar em renda sobre montantes que o
contribuinte “deixou de receber” em virtude de cessão gratuita de imóvel ou sobre serviços
prestados sem contraprestação.
Miguel Gutierrez afirma que a referida tributação equivale a tributar a renda
potencial ou a capacidade de adquirir renda, não se tratando de uma tributação de um acréscimo
patrimonial efetivo, de modo que a norma brasileira parte da premissa de que toda cessão
gratuita de imóvel acoberta uma locação por meio de uma presunção absoluta de ocorrência da
renda52.
Nesse sentido, Fabiana Carsoni também assinala a incompatibilidade entre a
tributação pelo IRPF do valor locativo de imóvel cedido gratuitamente e o artigo 43 do CTN,
visto que este dispositivo somente admite a tributação de renda realizada, isto é, de renda cuja
disponibilidade esteja adquirida53.
A referida autora destaca ainda que a determinação do valor locativo do imóvel
prevista no Regulamento do Imposto de Renda (10% do valor venal ou da guia do IPTU) não
possui amparo legal54.
Por mais que a renda imputada possa se justificar no âmbito teórico em uma
noção de justiça fiscal, é fundamental que ela tenha previsão expressa de sua aplicação e que ela
seja juridicamente compatível com o ordenamento jurídico.
Ainda que haja previsão de renda imputada no caso de cessão gratuita de bem
imóvel por pessoa física, inexiste qualquer outra hipótese em nosso ordenamento jurídico.
Ademais, ainda que houvesse uma disposição, a renda imputada é incompatível com o conceito
de renda adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, o qual pressupõe um acréscimo
patrimonial definitivo no patrimônio do titular da renda, sendo que no exercício de uma opção de
compra e respectiva aquisição de uma ação pelo “strike price”, não há garantia nenhuma de que a
pessoa física irá obter necessariamente a diferença entre o valor pago pela ação e o valor de
mercado daquela ação, situação que se torna ainda mais acentuada nos cenários em que há
cláusula de “lock up”.

b) o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamente para uso do
cônjuge ou de parentes de primeiro grau;”.
51 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Uma estranha tributação de rendimentos inexistentes. Conjur. 13 de
março de 2019, 13h52. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-mar-13/consultor-tributario-estranha-
tributacao-rendimentos-inexistentes
52 GUTIERREZ, Miguel Delgado. Da Renda Imputada. Revista Direito Tributário Atual n. 23. São Paulo:
IBDT/Dialética, 2009. p. 364-365.
53 SILVA, Fabiana Carsoni Alves Fernandes da. A Tributação da Renda na Cessão Gratuita de Uso de Imóveis,
prevista no art. 24, inciso VI, da Lei n. 4.506/1964: Renda Imputada ou Cláusula Especial Antiabuso. Revista
Direito Tributário Atual n. 39. São Paulo: IBDT, 2018. p. 150-153.
54 SILVA, Fabiana Carsoni Alves Fernandes da. A Tributação da Renda na Cessão Gratuita de Uso de Imóveis,
prevista no art. 24, inciso VI, da Lei n. 4.506/1964: Renda Imputada ou Cláusula Especial Antiabuso. Revista
Direito Tributário Atual n. 39. São Paulo: IBDT, 2018. p. 150-153.
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-006.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721038/2018-12

A aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda requerida pelo
artigo 43 do CTN somente ocorrerá no momento em que a pessoa física aliena as ações por um
valor superior ao valor de custo.
E se tudo isso não fosse o bastante, o regime jurídico de tributação do IRPF se dá
pelo regime de caixa nos ternos do artigo 2o da Lei n. 7.713/88, que dispõe que “o imposto de
renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos
de capital forem percebidos”.
Portanto, torna-se totalmente criticável o entendimento que vem se consolidando
no CARF, uma vez que: (i) inexiste transferência de renda da pessoa jurídica para a pessoa física
pelo fato do plano de “stock options” autorizar a compra das ações por um “strike price”; (ii) o
caráter mercantil do plano fica evidente, uma vez que não necessariamente o “strike price” será
maior que o valor de mercado da ação; (iii) tributar a diferença do preço de cotação da ação e o
“strike price” equivale a tributar uma renda virtual ou imputada que não decorre de transações
efetuadas, mas meras expectativas de ganhos; (iv) a renda imputada deveria ter previsão
expressa, o que não existe no caso concreto; (v) a renda imputada é incompatível com o artigo 43
do CTN; (vi) a tributação da pessoa física é feita com base no regime de caixa no que tange ao
momento de tributação da renda; e (vii) inexiste previsão de algo semelhante ao “ganho por
compra vantajosa” na pessoa física, uma vez que na pessoa jurídica há norma contábil tratando
do tema.
Diante de tal cenário, em que inexiste pagamento no caso concreto e muito menos
previsão legal de um instituto semelhante ao “ganho por compra vantajosa” no âmbito da
tributação da pessoa física, não há que se falar em tributação pela multa isolada do IRRF no
presente caso.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 1311
DF CARF MF
Original